Tribunal: TJES
Processo: 0003026-58.2010.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003026-58.2010.8.08.0001

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO PIMENTA MOTA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVA ILÍCITA E PROVAS DERIVADAS. TEORIAS DA FONTE INDEPENDENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa contra EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, sob o fundamento de nulidade das provas produzidas, por derivarem exclusivamente de denúncia anônima não acompanhada de diligências preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a ausência de dialeticidade recursal; (ii) a validade das provas derivadas das interceptações telefônicas consideradas ilícitas; (iii) a independência entre as esferas cível, penal e administrativa; (iv) a configuração dos atos de improbidade administrativa atribuídos aos réus, com a aplicação das respectivas sanções; e (v) a influência de acórdão criminal superveniente que reconheceu a nulidade da ação penal sobre o juízo cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso atacam diretamente os fundamentos da sentença, expondo, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais o apelante busca sua reforma, em conformidade com o entendimento do STJ, que privilegia a instrumentalidade das formas e considera suficiente que o recurso demonstre intenção de reforma da decisão impugnada.

4. O reconhecimento de ilicitude da interceptação telefônica inicial não contamina todas as provas subsequentes, aplicando-se as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável (art. 157, §§ 1º e 2º, CPP), uma vez que depoimentos e documentos administrativos comprovaram os fatos narrados de forma autônoma.

5. A independência das esferas cível, penal e administrativa permite que as provas lícitas sejam analisadas no âmbito da improbidade administrativa, mesmo que a esfera penal tenha declarado a ilicitude de parte das provas. A superveniente juntada de acórdão criminal que anula a ação penal por vícios processuais não vincula o juízo da improbidade, uma vez que apenas a absolvição criminal fundamentada em inexistência do fato ou negativa de autoria possui efeito vinculante na esfera cível.

6. Restou configurado que os réus receberam vantagem patrimonial indevida (R$5.000,00), usaram viatura oficial para transporte irregular de detento e omitiram ato de ofício, configurando enriquecimento ilícito (art. 9º, incisos I, X e XII, da Lei nº 8.429/92), dano ao erário (art. 10, incisos II e XIII, da Lei nº 8.429/92) e violação aos princípios da administração pública (art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92).

7. As sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 devem ser aplicadas de forma proporcional à gravidade dos atos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já apresentados na petição inicial ou na contestação, por si só, não caracteriza ausência de dialeticidade recursal, desde que as razões do recurso sejam capazes de impugnar os fundamentos da sentença.

2. A ilicitude de interceptação telefônica obtida com base em denúncia anônima não impede o uso de provas independentes ou inevitavelmente descobertas.

3. A independência das esferas penal, cível e administrativa autoriza a análise de provas lícitas no âmbito da improbidade administrativa, salvo absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

4. A prática de atos de improbidade administrativa configura enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública quando demonstrado o uso de função pública para obtenção de vantagem indevida e prejuízo ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, III, e art. 1.010, III; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, I, X e XII, 10, II e XIII, 11, caput, e 12, I, II e III; CPP, art. 157, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0003025-73.2010.8.08.0001, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 31.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003026-58.2010.8.08.0001

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da Ação por ato de improbidade administrativa proposta em face de EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 487, I do CPC, por reconhecer nulidade absoluta em razão das provas produzidas na ação penal terem sido juntadas ao presente processo, visto que se basearam exclusivamente em denúncia anônima.

Irresignado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelação cível reafirmando, em síntese, a narrativa fática e os fundamentos jurídicos que se subsomem às hipóteses normativas previstas pela Lei de Improbidade administrativa (LIA), notadamente, pelo fato de que os réus EDUARDO, RODRIGO e

ROMILDO, violaram as disposições da LIA na medida em que ocorreu, efetivamente, enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Em relação às questões processuais, sustenta: i) a não ocorrência de nulidade absoluta pela utilização da prova emprestada produzida no bojo da ação penal envolvendo os mesmos fatos; ii) desconformidade da sentença com o princípio da primazia do mérito; iii) o poder investigatório do Ministério Público em contraponto a nulidade por prova emprestada; iv) exceções à suposta ilicitude probatória; e v) de forma subsidiária, o aproveitamento da prova ilícita. Ao final, requereu o provimento do recurso com consequente reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, às fls. 2.442/2.491, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, contrarrazões apresentadas por EDUARDO PIMENTA MOTA (fls. 2.494/2.507) e RODRIGO ABREU DA SILVA (fls. 2.508/2.539), ambos também pleiteando a manutenção da sentença com o não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 2.595/2.607, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a condenação dos réus nos moldes do art. 9º, I, X e XII; 11, caput; e 10, incisos II e XIII da Lei nº 8.429/92.

Após o lançamento do relatório às fls. 2911/2912, o apelado Romildo Camporez da Silva protocolou petição (fls. 2913/2951) requerendo a juntada do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Ação Penal nº 0002878-47.2010.8.08.0001, que declarou a nulidade absoluta do procedimento investigativo e da referida ação penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau reiterou as razões da apelação, sustentando a independência das esferas e a validade das provas autônomas (fls. 2956/2960). No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça oficiou às fls. 2964/2966, opinando pelo prosseguimento do feito com base nas provas independentes coligidas nos autos.

Por fim, registrou-se a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes pelo apelado Rodrigo Abreu da Silva às fls. 2967/2969.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DAVI PASCOAL MIRANDA:-

Obrigado, sr. Presidente, muito boa tarde.

Saúdo Vossa Excelência, a desembargadora relatora, desembargadora Débora, os demais desembargadores presentes, Ministério Público, os colegas advogados, servidores da Casa.

Trata-se de apelação cível, interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa em face de Eduardo Pimenta Mota. E a sentença assim o fez porque reconheceu a existência na origem, na sua gênese, da ilicitude da prova então levada ao processo civil, uma vez emprestada de uma ação penal decorrente dos mesmos fatos.

O Ministério Público, então, em face desta sentença, como razão ou como causa de pedir recursal, apresenta no aspecto jurídico a primazia do mérito, bem ainda, o aproveitamento dos atos processuais. Esse, portanto, o eixo do fundamento jurídico do recurso do Ministério Público.

Mas a questão que se coloca, e a defesa vem à tribuna para sustentar a manutenção da decisão, é que o juiz, bem assim, expôs e fundamentou não apenas o procedimento de investigação criminal que depois foi utilizado como prova matriz na ação cível, mas as decisões que decorreram deste procedimento, inclusive as medidas cautelares de interceptação e afastamento do sigilo de dados, foram feitos com base em delação anônima, assim reconhecida no processo penal.

Ora, esta prova contaminada no processo penal, quando empregada no processo civil, quando transplantada, quando emprestada ao processo civil, ela não passa por um procedimento de depuração ou por um mecanismo de depuração, o processo civil não ressuscita a prova inválida.

Por mais força que tenha o processo civil, por mais efetivo que seja, ele não tem essa força, data máxima vênia. E aqui há uma questão importante, porque a prova ilícita, desembargadora, ela não é por conveniência judicial, não é assim reconhecida por conveniência judicial, mas decorre de um imperativo constitucional. E é importante que fique claro que não se está tratando aqui, e não foi essa a abordagem da sentença, uma irregularidade procedimental, uma irregularidade processual, mas a questão aqui é maior, é muito maior.

Trata-se de uma prova ilícita, desembargador Eder, um quase não ato jurídico, que é, portanto, tem por consequência o reconhecimento da nulidade absoluta. E aqui é um aspecto importante deste processo, que não existem provas independentes, porque sabe-se, e a jurisprudência nacional admite, a possibilidade de salvação de provas ilícitas quando estas decorrem de uma prova derivada fruto da teoria da fonte independente, da descoberta inevitável, da mancha purgada, etc. E tantas outras que vêm sendo importadas ao direito brasileiro.

Aqui não é o caso porque toda a prova do processo penal foi emprestada ao processo civil. Inclusive a prova oral lá produzida também foi emprestada.

A questão, desembargadora Débora, é que a prova oral produzida no processo penal e que também foi levada ao processo civil, essa prova somente foi produzida porque a sua informação, a sua origem, adveio da prova ilícita inicialmente colhida.

Portanto, esta prova, ainda que se sustente tratar de uma prova independente, desembargador Eder, é uma prova contaminada. E prova contaminada não pode ser aproveitada.

Há um aspecto aqui importante que causa um desconforto na mente humana e que é presente neste caso. Toda vez que um ator da persecução penal, e eu falo da persecução penal porque a prova que está ou que subsidiou a decisão do juízo recorrido, ela adveio de um procedimento penal.

Então, toda vez que um ator da persecução penal, desembargador Eder, ele tem contato ilegal, ilícito, indevido, com uma prova, ainda que a informação seja relevante, mas se esse contato foi ilícito, isso gera neste ator da persecução penal, seja ele um investigador, um policial, autoridade policial, até mesmo o Ministério Público, um conflito entre a regra do jogo, aquilo que deve ser observado procedimentalmente, e o seu senso de persecução.

Então, com base naquela informação, ainda que ela não possa ser aproveitada, ainda que ela não deva ser aproveitada, porque há uma vedação constitucional, há uma vedação processual. O senso de persecução daquele ator procura, busca e trabalha para encontrar uma informação, um dado, um elemento que subsidie aquela informação pretérita, aquele dado pretérito contaminado pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade.

Não é possível, desembargadora Débora, desver aquilo que foi visto. Não é possível não ouvir aquilo que se ouviu. Está aí o problema. Porque cria-se uma visão de túnel para que o ator, então, encontre em algum lugar, em algum momento, um elemento que ratifique aquele elemento ilegal que ele inicialmente teve acesso, teve conhecimento.

Então, é a tendência de buscar a confirmação ou aquilo que se chama de viés de confirmação. Portanto, esses são os elementos que, no seu aspecto principal e eixo constitui o cerne da sentença, ora objeto de recurso do Ministério Público, e que esta defesa sustenta a sua manutenção.

Mas, para além disso, Desembargadora Débora, esta ação está subsidiada na suposta, ou o seu argumento, ou a improbidade apontada, por assim dizer, ela vem com base no enriquecimento ilícito ou num dano ao erário.

A questão é que, para além da discussão ou da controvérsia acerca da ilicitude, reforça-se aqui, não há um elemento, Desembargador Robson, um elemento sequer que evidencie ou que comprove o aumento patrimonial ou, de alguma forma, uma vantagem econômica ou não econômica do recorrido.

O que existe, no fim das contas, eminentes desembargadores, é a narrativa que foi construída, sustentada e permanece sendo, com base numa construção, data vênia , ilícita.

Com base nesses argumentos é que a defesa do recorrido Eduardo pugna pela improcedência da apelação do Ministério Público e a manutenção na sua totalidade da sentença recorrida. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO FARDIN:-

Gostaria de cumprimentar essa Egrégia Quarta Câmara Cível, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da Corte, Ministério Público, servidores, advogados, demais pessoas, uma boa tarde.

Excelência, meu colega já praticamente exauriu o tema. Só que eu gostaria de trazer aqui alguns pontos adicionais que, no meu entendimento, ajudam a reforçar a improcedência da ação.

Conforme já dito, as provas que embasam a presente ação de improbidade administrativa, elas são oriundas, na sua integridade, de um PIC, Procedimento de Investigação Criminal, que esse foi totalmente anulado por um acordo transitado em julgado na primeira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça.

É claro que, em regra, a independência das esferas impõe que uma decisão no âmbito criminal não gera efeitos automáticos no campo civil.

Nesse caso, excelências, nesse caso, e aqui um detalhe importante é que a sentença de piso, ela declara a nulidade das provas, mas nesse caso, a nulidade declarada já na instância criminal, ela gera efeitos aqui para essa ação de improbidade e eu cito um julgado de novembro de 2025, do TRF da terceira região, que eu peço vênia para ler a parte conclusiva da emenda que diz o seguinte: “Aplica-se à hipótese dos autos a teoria dos frutos da árvore venenosa, segundo a qual a licitude da prova originária, no caso, as interceptações telefônicas obtidas sem a devida fundamentação judicial, contamina todas as provas que dela decorram ou nela encontrem seu nexo causal. Essa contaminação torna as provas derivadas processualmente inadmissíveis”, e aqui o importante, independentemente da natureza do processo em que se pretende utilizá-las, seja ela, seja ele penal ou cível, como é o caso da ação de improbidade administrativa”.

Esse caso do TRF da terceira região foi um caso onde as mesmas provas utilizadas na ação penal eram utilizadas na ação de improbidade, exatamente como ocorre aqui no presente caso.

Lá, houve a anulação do âmbito da justiça criminal, exatamente como ocorreu no presente caso. E lá, exatamente numa ação de improbidade, também essa prova foi considerada nula, em razão dessa decisão já proferida na esfera criminal.

Então, Excelências, nós entendemos que, apesar da sentença, de forma autônoma, corretamente, declarar a nulidade das provas no bojo da ação de improbidade, a anulação dessas provas na ação penal, que, repito, já está transitada em julgado o acórdão da Lavra da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, nós entendemos que não há margem para o questionamento quanto à ilicitude das provas no presente caso concreto, e é um julgado, repito, de 11 de agosto de 2025, da Lavra do TRF da Terceira Região, e há outros julgados nesse mesmo sentido.

Por fim, Excelências, em relação a essa prova, a esse caso, ainda que nós tivéssemos a possibilidade de analisar o conjunto probatório existente dos autos, desse conjunto, nós não teríamos nenhum documento hábil a comprovar a narrativa ministerial e a comprovar que fosse apto a dar provimento ao recurso de apelação interposto.

E eu gostaria, só para finalizar e expor a vossa excelência, o seguinte. Nesses documentos, o próprio preso, que é a pessoa que é levada à comarca de Castelo, e essa viagem à comarca de Castelo seria o ponto nodal, porque, segundo a narrativa ministerial, os recorridos teriam obtido vantagem financeira para levar esse preso à comarca de Castelo, não há nos autos nenhuma prova que demonstre esse fato.

O próprio preso, como já dito, ele reconhece no seu depoimento, ele nega esses fatos e que não houve o pagamento de nenhum valor aos recorridos. E para finalizar, excelência, a ida a Castelo está devidamente documentada. No caso do Rodrigo, que é um dos recorridos, que é um policial que levou o réu preso à comarca de Castelo, havia determinação da autoridade policial.

Essa ida à comarca de Castelo foi com a viatura da Polícia Civil, com total clareza, com total transparência. Então, assim, não há demonstração de má-fé, não há demonstração de dolo, não há comprovação da narrativa ministerial. E, excelência, conforme vossas excelências têm conhecimento, a procedência de uma ação de probidade, ela depende de prova robusta dos fatos narrados. E aqui, com as mais respeitosas vênias, não há sequer prova. Muito menos robusta da ocorrência desses fatos.

Então, com base nesses argumentos, é que a defesa pugna pelo total desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença de improcedência em sua íntegra. Muito obrigado.

*

V O T O

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da Ação por ato de improbidade administrativa proposta em face de
EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA
e
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 487, I do CPC, por reconhecer nulidade absoluta em razão das provas produzidas na ação penal terem sido juntadas ao presente processo, visto que se basearam exclusivamente em denúncia anônima.

Irresignado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação cível

reafirmando, em síntese, a narrativa fática e os fundamentos jurídicos que se subsomem às hipóteses normativas previstas pela Lei de Improbidade administrativa (LIA), notadamente, pelo fato de que os réus EDUARDO, RODRIGO e ROMILDO, violaram as disposições da LIA na medida em que ocorreu, efetivamente, enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Em relação às questões processuais, sustenta:
i)
a não ocorrência de nulidade absoluta pela utilização da prova emprestada produzida no bojo da ação penal envolvendo os mesmos fatos;
ii)
desconformidade da sentença com o princípio da primazia do mérito;
iii)
o poder investigatório do Ministério Público em contraponto a nulidade por prova emprestada;
iv)
exceções à suposta ilicitude probatória; e
v)
de forma subsidiária, o aproveitamento da prova ilícita. Ao final, requereu o provimento do recurso com consequente reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, às fls. 2.442/2.491, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, contrarrazões apresentadas por
EDUARDO PIMENTA MOTA
(fls. 2.494/2.507) e
RODRIGO ABREU DA SILVA
(fls. 2.508/2.539), ambos também pleiteando a manutenção da sentença com o não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 2.595/2.607, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a condenação dos réus nos moldes do art. 9º, I, X e XII; 11, caput; e 10, incisos II e XIII da Lei nº 8.429/92.

Após o lançamento do relatório às fls. 2911/2912, o apelado Romildo Camporez da Silva protocolou petição (fls. 2913/2951) requerendo a juntada do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Ação Penal nº 0002878-47.2010.8.08.0001, que declarou a nulidade absoluta do procedimento investigativo e da referida ação penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau reiterou as razões da apelação, sustentando a independência das esferas e a validade das provas autônomas (fls. 2956/2960). No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça oficiou às fls. 2964/2966, opinando pelo prosseguimento do feito com base nas provas independentes coligidas nos autos.

Por fim, registrou-se a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes pelo apelado Rodrigo Abreu da Silva às fls. 2967/2969.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
que o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não preenche o requisito da regularidade formal, pois o distorceu os fundamentos contidos na r. sentença objurgada, e além disso, deixou de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Em suas palavras, “
Há, portanto, evidente descompasso entre as razões do apelo e o que restou decidido na sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso. Fato é que o Apelante não combateu os FUNDAMENTOS lançados na r. sentença de piso, ao contrário, tentou induzir à erro, distorcendo os fundamentos da decisão objurgada, sem atacá-los, repercutindo em verdadeira falta requisito de admissibilidade do Apelo, por falta de motivação do recurso (...)”.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, com a possibilidade fática de aplicação da teoria da fonte independente ou mesmo da descoberta inevitável, bem como da ausência de condenação dos apelados, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(MÉRITO)

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, em relação à tese veiculada pelos requeridos no tocante ao reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em razão da aplicação da Lei nº 14.230/21,
rejeito-a
, porquanto o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (ARE 843989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022)."

Trata-se, na origem, de Ação por ato de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA
e
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, na qual o
Parquet
pleiteia a condenação dos requeridos nas sanções civis alistadas no art. 12, inciso I, da LIA, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 9°, incisos I e X, ambos da Lei n° 8.429/92, bem como nas sanções previstas no art. 12, inciso III, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I, ambos da Lei n° 8.429/92.

A fim de elucidar os contornos fáticos da lide, transcrevo parte da sentença vergastada:

"Revelam os autos da ação penal n° 001.10.002.940-2, ajuizada em 03.12.2010 pelo Ministério Público, em operação conjunta do GETI (Grupo Especial de Trabalho Investigativo) e da 2ª Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio, com o objetivo de apurar denúncias que relatavam graves irregularidades ocorridas na Delegacia de Polícia, que, no dia 29.05.2010, o nacional LEADIR AMÂNCIO foi preso em flagrante delito, no município de Venda Nova do Imigrante, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n° 10.826/2003, tendo sido encaminhado à Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, para cumprimento da prisão cautelar;

Extrai-se das peças informativas que o auto de prisão em flagrante em foco deu ensejo a ação penal n° 049.10.004.351-9, que culminou na sentença de condenação do réu, prolatada em 25.08.2010, pela prática do ilícito de porte de arma, conforme revela o documento de fls. 1.126/1.128.

Infere-se que LEADIR encontrava-se custodiado na Delegacia de Afonso Cláudio desde 29.05.10, data da prisão em flagrante, consoante testifica o documento de fl. 1.107;

Outrossim, restou apurado que o detento supramencionado também cumpria pena no regime aberto, relativo à ação penal n° 13060007484, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Castelo, em razão da prática de crime de homicídio, o qual foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme atesta o andamento processual acostado à fl. 1.129;

Destaca-se que, em razão da progressão do regime, LEADIR deveria comparecer ao juízo de Castelo, entre os dias 22 e 28 de cada mês, até o término da pena, a ocorrer no dia 20.07.2014, para justificar suas atividades e assinar carta de comparecimento, sob pena de regressão do regime, conforme especifica a carta de apresentação, inclusa à fl. 1.132 dos autos;

Diante deste quadro, restou apurado que o preso LEADIR AMÂNCIO procurou ajuda do terceiro requerido ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, pessoa que possui relacionamento pessoal e próximo, para que este intercedesse junto ao primeiro requerido, Delegado de Polícia DR. EDUARDO PIMENTA MOTA, no intuito de arranjar uma solução para o seu caso;

Restou apurado que LEADIR AMÂNCIO ofereceu ao Delegado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) após sua saída da cadeia, verba esta que seria dividida posteriormente entre os demais requeridos, policiais civis RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA;

Mediante o pagamento da quantia avençada, o primeiro requerido não comunicaria ao juízo de Castelo a nova prisão de LEADIR e providenciaria efetivo policial e transporte para levá-lo à referida Comarca para assinatura da Carta de Apresentação, tudo consoante se extrai da própria confissão do preso LEADIR. Vejamos:

DEPOIMENTO DE LEADIR AMÂNCIO (1272/1273)

"(..) Que a partir de maio de 2010 em razão da prisão do declarante pelo crime de porte de arma, deixou de exercer trabalho remunerado, quando então informou ao Delegado de Afonso Cláudio, Dr. Eduardo, da sua necessidade de comparecer mensalmente ao juízo de Castelo; que ao mesmo tempo falou com a pessoa de Romildo Camporez, que é vereador e também carcereiro; que ficou combinado com o Delegado que sempre faltasse dois dias para apresentação do declarante ao juízo de Castelo, mais precisamente ao cartório criminal, o delegado seria avisado e ele providenciaria a sua ida até Castelo; que quem levava o declarante era o filho de Romildo e também carcereiro de nome Rodrigo; que o declarante era transportado em viatura caracterizada da polícia civil destacada na Delegacia de Afonso Cláudio; que sempre que chegava ao fórum as algemas do declarante eram retiradas, e o declarante em nenhum momento comunicava que estava preso pela prática de outro crime; (...) que sempre teve um relacionamento muito próximo com o carcereiro Romildo, o qual intercedeu junto ao Delegado para que o ajudasse na sua apresentação mensal ao cartório criminal de Castelo; (...)”.

Noticiam os autos que o PC Rodrigo era o responsável pelo transporte do preso, levando-o mensalmente a Comarca de Castelo para assinatura da carta, na própria viatura policial, uma Eco Esporte Preta. Infere-se que, quando ambos chegavam ao Fórum, o policial retirava as algemas do detento e esperava LEADIR retornar do cartório da Vara Criminal, onde ele se apresentava;

Revela o documento incluso à fl. 1133 dos autos que o apenado apresentou-se na Comarca de Castelo nos dias 28.06.2010, 23.07.2010, 01.09.2010, 27.09.2010 e 28.10.2010, época em que se encontrava custodiado na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, sendo tal prova conclusiva;

Oportuno salientar, ainda, que foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas por este juízo, as quais revelam conversas realizadas entre os denunciados, referindo-se a situação "de Castelo", oportunidade em que o Delegado cobra dos policiais "aquela situação de Castelo", tudo consoante revelam as transcrições acostadas às fls. 1.124/1.125. (...)”

Ademais, há nos autos prova testemunhal de que o PC RODRIGO levava LEADIR mensalmente ao Fórum de Castelo, dentro da viatura policial, para assinatura da carta de apresentação. (...);

Neste diapasão, relatam as peças informativas que os requeridos EDUARDO PIMENTA MOTA, ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA e RODRIGO ABREU DA SILVA, em razão dos cargos que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, que importou enriquecimento ilícito, além de lesarem o erário com o uso indevido de viatura, combustível e pessoal em horário de serviço para praticarem as ilegalidades;

Com efeito, os requeridos receberam pagamento de dinheiro e, em consequência deste, não praticaram ato de ofício, qual seja, não comunicaram ao juízo de Castelo a prisão de LEADIR AMÂNCIO, bem como, infringindo dever funcional, providenciaram para que o detento fosse à Comarca de Castelo para assinatura da Carta de Comparecimento, inclusive dentro da viatura policial;

Por outro lado, a conduta dos requeridos violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da administrativa pública (...);

A Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em decorrência da apuração da suposta prática de crimes e irregularidades na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, pelo delegado de polícia civil Dr. Eduardo Pimenta Motta e pelos policiais civis Romildo Camporez da Silva e Rodrigo Abreu da Silva.

Conforme descrito na petição inicial e acima transcrito, restou apurado que LEADIR AMÂNCIO ofereceu ao Delegado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) após sua saída da cadeia, verba esta que seria dividida posteriormente entre os demais requeridos, policiais civis RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA;

Tais fatos foram apurados por meio do
Procedimento Administrativo Criminal n. 001/2010
, instaurado por portaria ministerial no dia 04/08/2010 através de denúncia anônima, conforme transcrito abaixo:

PORTARIA Nº 001/2010

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO CRIMINAL

A Promotora de Justiça da Vara Criminal de Afonso Cláudio, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos 1, II, VI, VIII e IX, da Constituição Federal, art. 26, incisos I e V, da Lei n° 8.625/93, e art. 27, §2°, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 95/97, e nos termos do Ato Normativo n° 001/04-PGJ, INSTAURA o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL, com o fim precípuo de esclarecer os fatos aqui resumidos:

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de denúncias anônimas, que diversos crimes e irregularidades estariam ocorrendo na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, com a participação direta do Delegado de Polícia Dr. Eduardo Pimenta Motta, dos policiais civis Romildo Camporez da Silva, Rodrigo Abreu da Silva, dentre outros, os quais estariam usurpando de suas funções para a prática de atos de extorsão, hospedando-se sob o manto de serem policiais e autoridades, o que facultaria a ação impingindo medo naqueles que se tornam suas vítimas:

CONSIDERANDO que a ação conjunta de um Delegado e de policiais denota a existência de uma verdadeira quadrilha que está se valendo da posição institucional para praticar os delitos dos mais diversos:

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL, com a finalidade de promover diligências que forem necessárias para averiguar o fato em tela, possibilitando assim, coleta de informações, subsídios e elementos de convicção.

Art. 2º Nomear para secretariar os trabalhos, a servidora Vânia Klippel.

Art. 3ª Cientificada de seu cargo, adote a Sra Assessora as seguintes providências:

1. Autue-se e numere-se a presente Portaria e os demais documentos que a acompanham, juntando-se aos autos o Termo de Compromisso da Secretária nomeada;

2. Após, faça-me concluso os autos.

Afonso Claúdio, 04 de agosto de 2010.

Antônio Carlos Horvath

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Clarissa Lira Martins

PROMOTORA DE JUSTIÇA

Seguido o “iter” procedimental, com a produção das provas pertinentes,
sobreveio sentença
, na qual o Juiz entendeu pela improcedência da ação, utilizando-se, em breve síntese, do mesmo argumento utilizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal:
de que a interceptação telefônica foi iniciada exclusivamente com fundamento em suposta denúncia anônima, sem a observância de diligências preliminares para averiguar a procedência das informações
.

Conforme consignado pelo magistrado:

Essa ordem dos fatos deixa transparecer, à primeira vista, que a atuação do Ministério Público iniciou-se a partir do depoimento do preso BRUNO MARTINS PEREIRA e, daí, ter motivado os pedidos de interceptações telefônicas.

Na verdade, o depoimento do preso BRUNO ocorreu em 18 de agosto de 2010, enquanto os pedidos de interceptação telefônica e de quebra de dados foram feitos em 04 de agosto de 2010 (fls. 24/27).

Neste ponto, é importante registrar que a data da Portaria n° 001/2010 também é de 04 de agosto de 2010, ou seja, na mesma data dos pedidos de interceptação telefônica e de quebra de dados.

Ainda, na data de 09 de agosto de 2010, o Ministério Público formulou mais dois pedidos de interceptação telefônica (fls. 28/38).

Apesar de grave os fatos, o que há, no caso, não é um pedido de interceptação telefônica de diversas linhas com base no depoimento do preso BRUNO ou justificado em outros dados obtidos, mas
sim um pedido de interceptação telefônica e de sigilos como apoio, por si só, em denúncia anônima
.

Assim, o magistrado sentenciante anulou todas as provas produzidas, inclusive os depoimentos colhidos, sob o argumento de que foram advindas da quebra de sigilo das comunicações e das interceptações telefônicas que, por sua vez, são oriundas de delação anônima.

Pois bem.

Compulsando os autos, à luz da cronologia narrada, é possível concluir que, de fato, as interceptações telefônicas decorreram diretamente da denúncia anônima recebida pelo Ministério Público, e não por investigações preliminares para apuração dos fatos.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que os fatos que deram ensejo a esta demanda,
sobretudo a denúncia anônima que culminou na instauração do procedimento administrativo criminal pelo Ministério Público,
não são inéditos neste Egrégio Tribunal de Justiça
, posto que também ensejaram o desdobramento de três Ações Civis Públicas, a saber: 0003026-58.2010.8.08.0001 (esta); 0003025-73.2010.8.08.0001 e 0003024 88.2010.8.08.0001.

Além disso, as condutas também ensejaram o ajuizamento de três ações penais distintas, a saber: 0002878-47.2010.8.08.0001; 0002940-87.2010.8.08.0001 e 0002941-72.2010.8.08.0001.

Conforme explicitado pelo Ministério Público, no bojo do seu recurso de apelação (fl. 2.402):

Os recursos em sentido estrito, aviados face às ações penais de origem, foram remetidos ao Juízo
ad quem
na data de 27 de novembro de 2019. Em suas razões de impugnação, constam fundamentação idêntica, isso porque a sentença proferida pelo juiz criminal está lastreada na suposta contaminação de prova ilícita. Por consectário lógico, o magistrado da 2ª Vara do Juízo de Afonso Cláudio, anulou as respectivas ações penais, com idêntica sentença, já que a fundamentação, ao fim e ao cabo, era também idêntica, já que cada ação penal, em que pese distinta, utilizou-se dos mesmos elementos de informação amealhados em sede investigatória.

Dessa forma, o magistrado da 1ª Vara do Juízo de Afonso Cláudio, responsável pelo julgamento das ações civis públicas por improbidade administrativa, imputadas aos requeridos - enquanto desdobramento causal das ações penais alhures mencionadas -, de igual modo, e com idêntica fundamentação,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
, sob a argumentação de que as provas colhidas são provenientes de prova ilícita, e por conseguinte, contaminadas em sua totalidade
, motivo pelo qual o mérito dos pedidos também não fora analisado.

Com efeito, como indicado pelo
Parquet
, razão não há para distinguir a fundamentação exaradas nas razões apresentadas em seu apelo, já que
seja na presente ação civil pública, seja nas demais ajuizadas, a sentença julga improcedente a imputação
sob o argumento precípuo de contaminação ilícito do acervo probatório
.

Nesse cenário, examinando as outras duas Ações Civis Públicas (0003025-73.2010.8.08.0001 e 0003024-88.2010.8.08.0001), pude verificar que ambas já foram julgadas por esta Corte Estadual.

Sob a relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, então integrante da 3ª Câmara Cível, o recurso de apelação interposto na ação de nº 0003025-73.2010.8.08.0001 foi conhecido e, à unanimidade, dado parcial provimento, para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, a fim de
CONDENAR
os réus às sanções civis de:
1)
perda da função pública;
2)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos em relação ao réu Eduardo Pimenta Mota e pelo prazo de 5 (cinco) anos em relação ao réu Rodrigo Abreu da Silva;
3)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 4 (quatro) anos em relação ao réu Eduardo Pimenta Mota e pelo prazo de 5 (cinco) anos em relação ao réu Rodrigo Abreu da Silva
.

Por sua vez, o ínclito Des. Carlos Simões Fonseca, relator do apelo nº 0003024-88.2010.8.08.0001, também concluiu pelo
provimento do recurso ministerial
, sendo seguido de forma unânime pelos pares da 2ª Câmara Cível, sob o seguinte argumento:
Forçoso concluir que as condutas descritas nos presentes autos subsumem-se ao disposto no art. 9º, inciso I, e art. 11, inciso I da Lei nº 8.429/92. Tomando por base os ilícitos praticados pelos requeridos, ora apelados, e a extensão dos danos causados,
devem ser aplicadas as penalidades
de perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil, equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de seus vencimentos mensais e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
.

Em resumo,
ambos julgados afastaram a anulação de todas as provas produzidas
, ao aplicarem as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável,
concluindo pela manutenção das provas que não possuem nexo de causalidade direto com as interceptações telefônicas
.

Retornando à apreciação acerca dos efeitos oriundos da denúncia anônima, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “
a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal,
desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados
.” (STF; HC-AgR 152.182; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; publicado no DJE em 23-09-2020; Pág. 134)."

Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em idêntico sentido, a teor dos seguintes excertos de venerandos acórdãos:

“[...]
Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança
. Precedentes. 2.
Diante de uma mera comunicação apócrifa, não é possível instaurar-se inquérito policial para se averiguar sua veracidade
. O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, aí, sim, é viável a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas extremas, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, para melhor elucidação dos fatos. 3. No caso, não foi realizada, em nenhum momento, qualquer investigação preliminar para verificar a veracidade do que exposto na denúncia anônima e apurar a eventual existência de elementos que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos obtidos anonimamente. Não consta dos autos nenhum relatório elaborado pelas autoridades competentes informando acerca de eventual realização de investigação preliminar. O que houve, na verdade, foi uma instauração imediata de procedimento investigatório criminal e um imediato pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, com o seu deferimento, logo na sequência, pelo Magistrado de primeiro grau. 4. Embora a denúncia anônima seja apta a ensejar a investigação dos fatos narrados, ela não tem o condão de, por si só, autorizar a adoção de medidas constritivas, tais como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados. (...)" (HC 496.100; Proc. 2019/0060824-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; julgado em 23-02-2021; publicado no DJE em 04-03-2021).

“[...] Esta Corte já decidiu que a denúncia anônima pode justificar a necessidade de quebra do sigilo das comunicações como forma de aprofundamento das investigações policiais,
desde que acompanhada de outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional
(...)" (HC 443.331; Proc. 2018/0073014-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; julgado em 18-09-2018; publicado no DJE em 02-10-2018; Pág. 1043)."

Dessa forma, é imperioso reconhecer, tal como destacado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no julgamento da apelação cível nº 0003025-73.2010.8.08.0001, que “
na hipótese vertente
parte das provas
obtidas por intermédio de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica são ilícitas porque decorrentes diretamente de denúncia anônima não seguida de investigações preliminares, de acordo com o conjunto probatório destes autos
”.

Todavia,
nem todas as provas no Procedimento Administrativo Criminal e nas ações penais devem ser consideradas ilícitas por derivação
, haja vista que não possuem nexo de causalidade direto com as interceptações telefônicas, seja por possuírem fontes independentes, seja pelo fato da sua descoberta ser inevitável.

Acerca do tema, rememoro que as instâncias cível, criminal e administrativa são independentes entre si, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A rejeição ou anulação de uma ação penal não vincula, automaticamente, a improcedência de uma ação de improbidade administrativa, salvo quando a absolvição criminal é fundamentada em inexistência do fato ou negativa de autoria,
o que não é o caso dos autos
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que
"a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos
".3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Dessa forma, a nulidade reconhecida na esfera criminal não impede a análise das provas remanescentes e lícitas existentes no âmbito cível. Essa premissa assegura a preservação da independência entre as esferas de responsabilização.

Outrossim, ainda que se reconheça a nulidade das interceptações telefônicas como prova principal, aplica-se ao caso a
teoria da fonte independente
e a
teoria da descoberta inevitável
. Ambas sustentam que a exclusão de provas obtidas por meios ilícitos não contamina aquelas que foram ou poderiam ser obtidas por fontes lícitas e autônomas.

Consoante se infere do art. 157 do Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

Nos autos, verifica-se que existem elementos probatórios robustos e independentes das interceptações, incluindo: (i)
depoimentos de testemunhas colhidos regularmente
, sobretudo do custodiado Leadir Amâncio e do preso Bruno Martins Pereira, recepcionados como prova emprestada da ação penal e submetidos ao contraditório e ampla defesa, bem como (ii)
documentação administrativa
e registros da conduta dos réus, como o uso indevido de viatura oficial para transporte de detento e a omissão na comunicação da nova prisão ao juízo competente.

A robustez desse conjunto probatório comprova de forma independente as condutas ímprobas,
demonstrando que a materialidade e autoria seriam inevitavelmente descobertas
, mesmo sem as interceptações telefônicas.

Nessa linha de intelectiva, destaco que uma das linhas telefônicas interceptadas pertencia à própria Polícia Civil, configurando um bem público de uso especial, destinado exclusivamente ao serviço público. Outras linhas interceptadas eram de presos, circunstância vedada e incompatível com a moralidade administrativa. Esses fatos reforçam a legitimidade do interesse público na proteção dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Assim, a atuação estatal visava resguardar o patrimônio público e a probidade administrativa, justificando a adoção de medidas excepcionais, ainda que o rigor técnico quanto às denúncias anônimas devesse ser observado.

Dessa forma, é possível concluir que a ação de improbidade administrativa, em sua fase judicial, foi instruída com depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios que não estão contaminados pela ilicitude reconhecida na interceptação telefônica.

A manutenção da instrução processual pelo juízo
a quo

seria não apenas possível, mas recomendável
, evitando prejuízos irreparáveis à apuração das graves condutas apontadas
.

A aplicação automática e generalizada da teoria dos frutos da árvore envenenada, sem considerar as exceções previstas no ordenamento jurídico, acarretaria uma distorção desproporcional, pois presume que todas as provas posteriores derivaram exclusivamente da interceptação ilícita.
Esse raciocínio ignora que as testemunhas ouvidas e as provas documentais não dependiam exclusivamente das investigações preliminares para serem produzidas
.

Como mencionado alhures, este egrégio Tribunal de Justiça adotou posicionamento idêntico ao apreciar as apelações cíveis das outras duas Ações Civis Públicas nº 0003025-73.2010.8.08.0001 e nº 0003024-88.2010.8.08.0001, oriundas do mesmo procedimento administrativo criminal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS E TELEFÔNICA SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ILICITUDE DA PROVA. PROVAS DERIVADAS DE FONTE INDEPENDENTE. DESCOBERTA INEVITÁVEL. LICITUDE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS LÍCITAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. PENALIDADES. APLICAÇÃO.
1. - O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE 843989, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022). Prescrição intercorrente não reconhecida. 2. - A excelsa Suprema Corte também já se manifestou no sentido de que “Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados.” (HC-AgR 152.182; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; publicado no DJE em 23-09-2020; Pág. 134). 3. - Caso concreto em que parte das provas obtidas por intermédio de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica são ilícitas porque decorrentes diretamente de denúncia anônima não seguida de investigações preliminares, de acordo com o conjunto probatório dos autos. 4. - Da denúncia anônima recebida pelo Ministério Público Estadual acerca dos fatos ilícitos e irregulares supostamente ocorridos na Delegacia de Polícia Civil de Afonso Cláudio decorreria inevitavelmente a oitiva do preso Bruno Martins Pereira, tendo em vista ser ele uma das vítimas dos referidos acontecimentos de extorsão narrados na portaria de instauração do Procedimento Administrativo Criminal. 5. - Tratando-se tal depoimento de descoberta inevitável no procedimento investigatório, as provas produzidas a partir dele são consideradas derivadas de fonte independente, o que afasta delas a ilicitude de que eivada a interceptação telefônica requerida e procedida de maneira ilegal pelo órgão ministerial, uma vez que rompido o nexo de causalidade entre as referidas provas. Inteligência do artigo 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal. 6. - Este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto em face da sentença proferida na ac?a?o penal n. 0002940-87.2010.8.08.0001 (órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 11-11-2020, data da publicação no Diário: 23-11-2020), versando sobre os mesmos fatos que originaram o ajuizamento da ação cível pública por ato de improbidade de administrativa, decidiu que “merece reforma a sentença recorrida por entender que as provas subsequentes a oitiva do preso Bruno não devem ser consideradas ilícitas, eis que decorrem de uma descoberta inevitável, bem como possuem um fonte independente que não as maculam de ilicitude.”. 7. - Pelo conjunto probatório dos autos restou evidenciado que os réus, valendo-se de seus cargos públicos, incorrerem em enriquecimento ilícito. 8. - Em relação a todas as condutas imputadas aos apelados, dúvidas não restam quanto à presença do dolo, subsumindo-se ao disposto no artigo 9o, incisos I, V e X, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), sendo impositiva a fixação das sanções previstas no artigo 12 do mencionado diploma legal. 9. - Em observância às sanções civis estabelecidas pela Lei de Improbidade Administrativa e também tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à gravidade do caso sob exame, em especial quanto às condutas ilícitas de tortura e de exigir quantia para deixar de praticar indevidamente ato de ofício, devem ser aplicadas aos apelados as penalidades de perda da função pública, suspensão de seus direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários. 10. - Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação cível e remessa necessária n.
0003025-73.2010.8.08.0001
, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data do julgamento: 31-08-2021, data de publicação no Diário: 13-09-2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO REEXAME PREJUDICADO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA
. Conforme se denota das razões recursais, o apelo ataca diretamente a sentença recorrida ao se obruçar sobre tema decisivo no julgamento da causa, qual seja a possibilidade fática ou não de aplicação da teoria da fonte independente (considerando que as testemunhas ouvidas em audiência criminal, de fato, apresentaram depoimentos contundentes a justificar eventual édito condenatório e, ademais, não foram descobertas única e exclusivamente em razão da investigação preliminar) ser mesmo da descoberta inevitável. 2. MÉRITO. Os fatos descritos na presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, decorrem de denúncia anônima que relatavam graves irregularidades na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Do requerimento de interceptação telefônica dos investigados extrai-se a ausência de investigação preliminar, escorando-se o pleito de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica na alegação de que não há, no momento, outros meios de colher as provas necessárias para a confirmação ou não dos fatos. 3. O Pretório Excelso, no bojo do RE nº 1.193.343/SE, julgado em 29.11.2011, de relatoria do excelentíssimo Ministro Celso de Mello, vedou a possibilidade de denúncias anônimas resultarem em investigação contra o denunciado, seja no âmbito administrativo ou criminal. 4. Nesse contexto, revela-se acertada a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica levada a efeito pelo Parquet, porquanto deflagradas através de denúncia apócrifa. Contudo, tal nulidade não contamina as provas produzidas no bojo da investigação criminal e da respectiva ação penal, em especial a oitiva do preso BRUNO MARTINS PEREIRA. Isto porque, trata-se de prova cuja descoberta era inevitável, de forma a atrair a exceção do §2º do art. 157 do CPP. 5. Forçoso concluir, portanto, que as provas subsequentes à oitiva do preso BRUNO MARTINS PEREIRA se revelam lícitas, porquanto, conforme já citado alhures, decorrem de uma descoberta inevitável. Nesse sentido, as provas produzidas a partir de então no bojo da ação penal nº 0020940-87.2010.8.08.0001 devem ser consideradas derivadas de fonte independente, sem nexo de causalidade com aquelas oriundas da interceptação telefônica procedida de forma ilegal. 6. Superada essa questão, impõe-se a análise das provas coligidas aos autos, em especial aquelas [sic] advindas da ação penal nº 0020940-87.2010.8.08.0001, ora reconhecidas como válidas, para formar o convencimento acerca da existência ou não dos atos de improbidade administrativa descritos na exordial da presente demanda. 7. Diante dos fatos narrados e devidamente comprovados nos autos, conclui-se que os requeridos, ora apelados, EDUARDO PIMENTA MOTTA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA [sic], em razão do cargo que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, infração delituosa prevista no art. 317, §1º, do CP, importando em indevido enriquecimento ilícito das partes e prejuízo ao erário, máxime considerando que tinha [sic] o dever de velar pela Administração Pública. Tal conduta, além de importar em enriquecimento ilícito, viola os deveres de honestidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da Administração Pública. 8. Restou caracterizado, ainda, nos autos, a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto os atos praticados pelo delegado EDUARDO PIMENTA MOTTA e pelo escrivão de polícia ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, ora apelados, de não obedecer determinação legal (art. 330, CP) e deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal (art. 319, CP) feriu o princípio da moralidade, legalidade, impessoalidade e lealdade às instituições públicas, princípios basilares da Administração Pública. Forçoso concluir que as condutas descritas nos presentes autos subsumem-se ao disposto no art. 9º, inciso I, e art. 11, inciso I da Lei nº 8.429/92. 9. Tomando por base os ilícitos praticados pelos requeridos, ora apelados, e a extensão dos danos causados, devem ser aplicadas as penalidades de perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil, equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de seus vencimentos mensais e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 10. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação/remessa necessária n.
0003024-88.2010.8.08.0001
, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 31-08-2021, data de publicação no Diário: 13-09-2021).

Dessa forma,
ultrapassados os entraves decorrentes da alegada ilicitude probatória e levando em conta o efeito devolutivo do recurso,
passo a examinar o mérito recursal
, especificamente no que se refere às condutas atribuídas aos réus e consideradas ímprobas pelo Ministério Público.

Conforme se denota da petição inicial e das peças informativas a ela acostada, sustenta o Ministério Público que os requeridos EDUARDO PIMENTA MOTA, ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA e RODRIGO ABREU DA SILVA, em razão dos cargos que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, que importou enriquecimento ilícito, além de lesarem o erário com o uso indevido de viatura, combustível e pessoal em horário de serviço para praticarem as ilegalidades.

Com efeito, aduz o
Parquet
estadual que os requeridos receberam pagamento de dinheiro e, em consequência deste, não praticaram ato de ofício, o qual não comunicaram ao juízo de Castelo a prisão de LEADIR AMÂNCIO, bem como, infringindo dever funcional, transportando o detento para a Comarca de Castelo para assinatura da Carta de Comparecimento, inclusive dentro da viatura policial.

Além disso, a conduta dos requeridos violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da administração pública.

Por esses motivos, pleiteia o
Parquet
que a presente ação seja julgada procedente para condenar os réus pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts.
9º
, incisos I, X e XII;
11
,
caput
; e
10
, incisos II e XIII, da Lei nº 8.429/92, mediante a imposição das sanções descritas no art. 12, incisos I, III, do mesmo diploma legal.

Examinando o caderno processual, sobretudo os depoimentos colhidos nas ações penais, os quais foram recepcionados como prova emprestada, restou demonstrado a existência de prova testemunhal robusta capaz de comprovar a ocorrência das condutas narradas pelo autor.

Analisando o depoimento de Jeconias Rosa dos Santos, acostado nos autos à fl. 1305, depreende-se que seu relato se assemelha à confissão realizada por Leadir Amâncio, senão vejamos:

DEPOIMENTO DE LEADIR AMÂNCIO (fls. 1.313/1.314)

"(..) Que a partir de maio de 2010 em razão da prisão do declarante pelo crime de porte de arma, deixou de exercer trabalho remunerado, quando então informou ao Delegado de Afonso Cláudio, Dr. Eduardo, da sua necessidade de comparecer mensalmente ao juízo de Castelo; que ao mesmo tempo falou com a pessoa de Romildo Camporez, que é vereador e também carcereiro; que ficou combinado com o Delegado que sempre faltasse dois dias para apresentação do declarante ao juízo de Castelo, mais precisamente ao cartório criminal, o delegado seria avisado e ele providenciaria a sua ida até Castelo; que quem levava o declarante era o filho de Romildo e também carcereiro de nome Rodrigo; que o declarante era transportado em viatura caracterizada da polícia civil destacada na Delegacia de Afonso Cláudio; que sempre que chegava ao fórum as algemas do declarante eram retiradas, e o declarante em nenhum momento comunicava que estava preso pela prática de outro crime; (...) que sempre teve um relacionamento muito próximo com o carcereiro Romildo, o qual intercedeu junto ao Delegado para que o ajudasse na sua apresentação mensal ao cartório criminal de Castelo; (...)”.

DEPOIMENTO DE JECONIAS ROSA DOS SANTOS (fl. 1305)

"(...) Que em relação ao preso LEADIR AMÂNCIO tem a informar que ele combinou com o Delegado que pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) quando saísse da cadeia, para que o Delegado não comunicasse ao juízo de Castelo acerca de sua prisão; que, pelo valor pago, o PC Rodrigo levava o preso todo mês à Comarca de Castelo, para que ele assinasse uma Carta de Apresentação, referente ao seu cumprimento de pena pelo regime aberto; que acredita que o PC Rodrigo tenha recebido metade do valor acordado, na medida em que era ele quem levava o preso mensalmente, normalmente em dia de semana, depois do almoço; que o PC Rodrigo levava o preso no carro Eco Esporte, de propriedade do Delegado; (...)"
.

Outrossim, cumpre transcrever os depoimentos de Geilson Henrique Marques e Maria Aparecida Careta Lacerda (escrivã judiciária), testemunhas oculares da presença de Leadir no Fórum de Castelo, acompanhado de Rodrigo:

GEILSON HENRIQUE MARQUES (fls. 1285)

"(...) que o declarante presenciou por duas vezes Leadir chegando ao Fórum de Castelo escoltado por uma viatura da polícia civil tipo Ecosport, cor preta; (...) que no dia 01.09.2010 viu o exato momento em que Leadir saiu de dentro da viatura da PC, estando o mesmo acompanhado por um homem de estatura mediana, cabelos curtos castanho claro, rosto arredondado, olhos castanhos; (...) que viu o momento que Leadir assinou o termo de apresentação e em seguida embarcou novamente na viatura da PC que o levou embora; (...)"

MARIA APARECIDA CARETA LACERDA (fls. 1284) - Escrivã Judiciária

"(...) que exibida a carta de apresentação do reeducando o declarante reconhece como sua a assinatura que atestam o comparecimento do reeducando no dia 27/09 de 2010; que no dia em que LEADIR se apresentou para a declarante o mesmo estava acompanhado de um homem com as seguintes características: estatura mediana, cabelos curtos castanho claro, rosto arredondado, olhos castanhos; que no dia 28.10.2010 Leadir se apresentou novamente, tendo sido atendido pela estagiária de alcunha DANI, a declarante teve que sair do cartório para resolver problemas particulares e achou estranho o fato de haver uma viatura da PC, tipo ECOESPORTE, cor preta, parada próxima ao Fórum...; que a mesma pessoa descrita estava acompanhando Leadir no dia 28.10.2010;"

Assim, nota-se que no depoimento do detento LEADIR AMÂNCIO, o mesmo assume que:
(1)
todos os requeridos detinham conhecimento de que o depoente estava obrigado, em razão da progressão de regime, comparecer ao Juízo de Castelo/ES, para apresentação, sob pena de regime;
(2)
os requeridos se abstiveram de comunicar imediatamente situação ao MM Juiz de Castelo/ES;
(3)
o segundo demandado realizava, com a anuência e permissão do primeiro demandado, viagens para conduzir o detento à Comarca de Castelo, com o veículo da Polícia Civil;
(4)
havia intermediação do terceiro demandado junto aos demais para que o detento conseguisse o mencionado benefício
.

E, corroborando a verossimilhança da situação fática acima transcrita, no sentido de que o detento Leadir Amâncio obtinha dos demandados benefício pessoal vedado em lei, infringindo, assim os regramentos estabelecidos na Lei n° 8.429/92 e no Código Penal, tem-se os depoimentos das outras testemunhas citadas.

Ademais, a prova de suma importância para se atestar que os fatos ocorreram se referem às
fichas de comparecimento do detento LEADIR AMÂNCIO
, nas quais se verificam que o detento da Delegacia de Afonso Cláudio se dirigiu, algumas vezes, à Comarca de Castelo para cumprimento do regime aberto, quando ainda se encontrava naquela situação (fls. 1.170/1.171).

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia, de forma incontestável, que os requeridos, utilizando-se da condição de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Civil e Investigador Polícia, no exercício de suas funções, violaram seus deveres funcionais e cometeram crime (art. 317, §1° da CP - Corrupção Passiva), estando clara a materialidade e autoria dos atos ímprobos praticados pelos réus.

Os depoimentos citados corroboram as acusações.

O depoimento de Leadir Amâncio confirma o pagamento de propina de R$5.000,00 ao delegado Eduardo Pimenta Mota, com a intermediação de Romildo Camporez. Relata ainda que foi transportado regularmente por Rodrigo Abreu em viatura da Polícia Civil, com anuência de todos os réus.

Já o depoimento de Jeconias Rosa dos Santos detalha o acordo de pagamento ao delegado, mencionando a utilização indevida da viatura policial para transporte de Leadir até o Fórum de Castelo, em dias de expediente e com fins pessoais.

Por sua vez, os depoimentos de Geilson Henrique Marques e Maria Aparecida Careta Lacerda relatam as apresentações de Leadir Amâncio no Fórum, acompanhado por agentes públicos e utilizando viatura policial oficial, em afronta à moralidade administrativa e ao uso legítimo de bens públicos.

Tais provas, ainda que independentes das interceptações telefônicas anuladas,
são suficientes para confirmar as condutas ilícitas dos réus, reforçando a tese de que as irregularidades seriam inevitavelmente descobertas
.

Conforme bem estabelecido pelo Ministério Público em sua exordial, “
A condição de Policiais Civis imputa aos Requeridos a responsabilidade de buscar proteger a sociedade da prática de ilícitos que a ofendem e agridem. Mas ao contrário, os atos por eles praticados ferem o princípio fundamental da moral, dos bons costumes, da integridade do agente público para com a sua instituição, bem como constituem motivo bastante para exclusão dos quadros da Polícia Civil do Espírito Santo
” (fl. 09).

Impende registrar que a superveniente juntada do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Ação Penal nº 0002878-47.2010.8.08.0001 (fls. 2913/2951), que reconheceu a nulidade de parte do acervo probatório naquela esfera, não possui o condão de infirmar as conclusões ora adotadas.

É cediço que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias, de modo que a decisão no juízo criminal apenas vincularia esta esfera cível caso houvesse o reconhecimento categórico da inexistência do fato ou da negativa de autoria, hipóteses que não se amoldam ao caso vertente, em que a anulação penal decorreu de questões estritamente processuais.

Assim, remanesce hígido o dever deste Juízo de valorar as provas lícitas e independentes coligidas nestes autos, as quais, conforme fundamentação supra, são suficientes para o reconhecimento do ato de improbidade.

Nesse contexto, os réus, integrantes da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, possuem deveres inerentes às suas funções, entre os quais se destacam
o cumprimento rigoroso da lei
, na medida em que os agentes da segurança pública devem ser exemplos de respeito às normas, agindo com imparcialidade e probidade, bem como
a proteção da moralidade administrativa
, sendo que as condutas descritas configuram verdadeiro desvirtuamento da função pública, comprometendo a confiança da sociedade nas instituições estatais.

A prática reiterada de atos que favorecem interesses privados, mediante vantagem pecuniária indevida e uso de recursos públicos, é incompatível com a moralidade administrativa e exige reprimenda exemplar.

Assim, tem-se, que os fatos demonstrados nos autos configuram práticas de improbidade administrativa conforme os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com enquadramento específico nos seguintes dispositivos:

Art. 9º, incisos I, X e XII – Enriquecimento ilícito:

Restou comprovado que os réus receberam ou aceitaram promessa de vantagem patrimonial indevida no valor de R$5.000,00, conforme os depoimentos de Leadir Amâncio e Jeconias Rosa dos Santos. A divisão do montante entre os agentes demonstra o dolo de auferir benefício pessoal em detrimento da função pública.

Art. 10, incisos II e XIII – Dano ao erário:

A utilização indevida de viatura da Polícia Civil para transporte do preso Leadir Amâncio, em horário de expediente e com uso de combustível público, configura prejuízo material ao erário. Tais atos desviaram recursos que deveriam ser destinados exclusivamente ao interesse público.

Art. 11, caput – Atentado contra os princípios da Administração Pública:

As condutas dos réus violaram os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições. Ao omitirem a prisão de Leadir Amâncio e facilitarem seu deslocamento irregular para cumprir formalidade judicial, desrespeitaram os valores éticos e legais que regem a administração pública.

Rememoro que a Lei nº 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), gerou intensos debates jurídicos sobre a sua retroatividade, especialmente em razão de mudanças que podem beneficiar os réus em ações de improbidade administrativa. A aplicação retroativa dessas alterações é analisada com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Todavia, segundo a jurisprudência mais recente do STJ,
a retroatividade das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 é restrita aos
atos de improbidade culposos
praticados na vigência da norma anterior, sem condenação transitada em julgado
. Conforme explicou o ministro Benedito Gonçalves no
AREsp 1.877.917
,
o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Tema 1.199
, estabeleceu que a Lei 14.230/2021 se aplica aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei de Improbidade, porém sem condenação transitada em julgado, tendo em vista a revogação expressa dos dispositivos anteriores sobre o tema
.

Outrossim, a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
em casos em que o agente cometeu atos ilícitos enquadráveis em mais de um inciso exige uma análise cuidadosa
, pois cada inciso prevê
sanções específicas
e com prazos distintos.

Tais sanções são independentes e autônomas, podendo ser aplicadas de forma cumulativa ou separada, dependendo da
gravidade e da extensão do dano
, desde que respeitado o
princípio da proporcionalidade
.

Assim, é possível aplicar sanções de diferentes incisos cumulativamente, caso o agente tenha praticado atos que se enquadrem em mais de uma categoria (enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da administração pública), possuindo o magistrado a liberdade de combinar as sanções dentro do limite máximo previsto em cada inciso, ajustando-as à gravidade de cada ilícito.

Dessa forma, sem mais delongas,
considerando se tratar de
atos ímprobos dolosos
, com fulcro no art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92
, entendo que devem ser aplicadas aos réus às seguintes sanções, proporcionais à gravidade dos atos praticados:

1)
Perda da função pública;

2)
Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos;

3)
Pagamento de multa civil correspondente ao dobro do valor recebido indevidamente (R$10.000,00), em razão do enriquecimento ilícito;

4)
Ressarcimento integral do dano ao erário relativo aos valores despendidos com combustível e uso indevido da viatura oficial;

5)
Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de 3 (três) anos.

CONCLUSÃO

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a presente ação e condenar os réus nos termos acima indicados.

Condeno os apelados em custas processuais. Indevida a condenação em honorários advocatícios (art. 23-B, §2º da Lei nº 8.429/92).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 02/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares.

Após examinar com a acuidade que o caso requer todos os elementos de prova e as teses jurídicas ventiladas pelas partes, manifesto minha integral concordância com a conclusão alcançada pela eminente Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no sentido do provimento do recurso de apelação.

Como bem realçado no voto que me precedeu, a matéria fática subjacente a este caderno processual não é inédita nesta egrégia Corte de Justiça.

Atuei na condição de Relator na apelação cível n. 0003025-73.2010.8.08.0001, julgada à unanimidade pela colenda Terceira Câmara Cível em 07 de março de 2023, a qual ostenta idêntica matriz probatória e procedimental. Naquele ensejo, votei — e agora reitero — no sentido de que, embora parte das provas obtidas via interceptação telefônica seja nula por derivar diretamente de delação apócrifa desprovida de verificação preliminar, nem todo o acervo probatório resta contaminado.

Aplica-se com precisão ao caso a teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável, positivadas no art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, verifica-se que existem nos autos elementos de convicção perfeitamente hígidos e autônomos. A oitiva do preso Bruno Martins Pereira constitui descoberta inevitável, visto que o seu depoimento seria colhido independentemente das interceptações telefônicas, em virtude da própria fiscalização regular exercida sobre o estabelecimento prisional.

As provas que se sucederam a este depoimento, bem como os depoimentos judiciais do custodiado Leadir Amâncio, de Jeconias Rosa dos Santos, de Geilson Henrique Marques e da escrivã judiciária Maria Aparecida Careta Lacerda, configuram fontes de prova autônomas.

Diante do exposto
ACOMPANHO
o respeitável voto de relatoria e, deste modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a presente ação e condenar os réus nos termos indicados pela eminente Relatora.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 09-06-2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio-ES que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo recorrente em desfavor de
Eduardo Pimenta Mota, Rodrigo Abreu da Silva
e
Romildo Camporez da Silva
, julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por reconhecer nulidade absoluta em razão das provas produzidas na ação penal terem sido juntadas ao presente processo, visto que se basearam exclusivamente em denúncia anônima.

Extrai-se dos autos que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa originou-se de Procedimento Investigativo Criminal (PIC) conduzido pelo Ministério Público Estadual, o qual apurou um esquema ilícito envolvendo agentes públicos e particulares no âmbito da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio-ES. Em linhas fáticas, a demanda decorre da constatação de que os requeridos apelados, agindo de forma dolosa e consciente, receberam indevidamente contraprestação financeira (vantagem econômica ilícita) para realizar o transporte irregular de um detento à revelia das normas procedimentais e de segurança vigentes, violando categoricamente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade que regem a Administração Pública.

Após o trâmite procedimental, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão ministerial sob o fundamento que o acervo probatório coligido aos autos estaria integralmente maculado pela nulidade decorrente da interceptação telefônica inicial, reputada ilícita por derivar de delação apócrifa sem prévia verificação pelas autoridades investigativas, o que ensejou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para mitigar a força probatória dos demais elementos informativos, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo
parquet
.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a subsistência de provas hígidas e autônomas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do ato ímprobo imputado aos requeridos apelados, bem como a possibilidade de convalidação e aproveitamento da prova emprestada da esfera criminal à luz da teoria da fonte independente e do princípio da independência das instâncias.

Ao iniciar a votação deste apelo, a eminente
Relatora, Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, cujo posicionamento foi
integralmente acompanhado
pelo preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, votou no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelos requeridos e aplicando-lhes as respectivas sanções legais, fundamentando sua convicção na higidez e suficiência do acervo probatório remanescente obtido a partir de fonte independente.

Diante da robustez e do brilhantismo dos mencionados votos, entendi prudente pedir vista dos autos com a finalidade precípua de avaliar a viabilidade de utilização e a extensão da prova emprestada da ação penal que apurava os mesmos fatos analisados nesta ação civil pública, visto que, caso seja reconhecida sua validade, é indubitável que os requeridos apelados praticaram atos de improbidade administrativa gravíssimos que importaram enriquecimento ilícito e, portanto, merecem as reprimendas que foram impostas com base no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Ora, analisando detidamente o caderno processual, constata-se que o fato ímprobo cometido pelos requeridos apelados consistiu no recebimento indevido de vantagem econômica para a realização de transporte irregular de detento, no escopo de possibilitar o seu comparecimento perante o juízo da Comarca de Castelo-ES e evitar, com isso, que tivesse seu regime de cumprimento de pena regredido, conduta esta que vulnera gravemente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade que regem a Administração Pública. Restou categoricamente demonstrado, ainda, que todos os requeridos apelados atuaram com dolo livre e consciente, inexistindo qualquer margem de dúvida de que auferiram contraprestação financeira ilícita para facilitar ou executar a movimentação do custodiado à revelia das normas procedimentais e de segurança vigentes.

A respeito da validade das provas emprestadas da ação penal e das produzidas diretamente neste juízo cível, é importante frisar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da
independência das instâncias cível, penal e administrativa
. Por força dessa autonomia conceitual e procedimental, consagrada tanto no art. 935 do Código Civil quanto nos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal, a cognição exercida pelo juízo criminal não vincula, de forma absoluta, a valoração do plexo fático-probatório realizada na esfera da improbidade administrativa.

Essa sistemática de mútua exclusão restou preservada no âmbito da improbidade administrativa mesmo após o advento da Lei nº 14.230/2021, na medida em que a redação atual do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, delimitou com clareza as estritas e excepcionais hipóteses de comunicação entre as esferas, ao prever que as sentenças penais somente produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem, de forma categórica, pela
inexistência da conduta
ou pela
negativa de autoria
.

Cumpre destacar que, conquanto o legislador da reforma tenha tentado alargar os reflexos da seara criminal por meio da inclusão do § 4º no referido artigo 21
1
– o qual pretendia estender a força impeditiva da ação de improbidade a todos os fundamentos de absolvição do art. 386 do CPP confirmados por órgão colegiado –, referido preceito normativo encontra-se com a
eficácia integralmente suspensa por força de decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.236
. Ao deferir a medida cautelar, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, restabeleceu a higidez dogmática do princípio da separação das esferas, assentando que a pretendida comunicabilidade universal violaria a autonomia das instâncias e comprometeria a proteção constitucional à moralidade administrativa e ao erário.

Desse modo, subsiste hígida a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a absolvição criminal por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP) não faz coisa julgada no cível e não obsta a condenação por improbidade quando o julgador, na esfera civil, identificar elementos autônomos suficientes, vejamos:

“
A absolvição do réu na ação criminal por insuficiência de provas não influi na condenação havida na ação por improbidade administrativa quando os julgadores, na ação cível, identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a relativa independência entre as esferas penal, cível e administrativa”
(REsp n. 2.082.578/MG, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025, STJ)

“
A absolvição operada no juízo criminal por atipicidade não impede a propositura da ação civil de improbidade, nem tampouco faz coisa julgada na esfera cível, nos termos do art. 67, III, do Código de Processo Penal e art. 935 do Código Civil”
(AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024, STJ).

“6. Como decido na origem, a absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no cível, considerando a independência das instâncias que, ademais, consta do próprio art. 37, § 4º, da CF: (...). 7. No sentido da independência das instâncias, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (...).
8. O entendimento jurisprudencial aplicado pela origem está de acordo com o disposto no art. 20, § 3º, da Lei 8.249/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), no sentido de que as 'sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria'. 9. (...). 10. Apesar de o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.429/1992, na redação da Lei 14.230/2021, apontar que a 'absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal)', tal disposição está suspensa por liminar deferida na ADI/STF 7.236, de modo que a norma não aproveita ao recorrente.”
(AgInt no REsp n. 1.991.470/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 2/7/2024, STJ)

Sob essa premissa teórica e jurisprudencial, firma-se a compreensão de que
a declaração de invalidade ou a nulidade de determinado elemento de convicção pronunciada pelo juízo criminal não possui também o condão de vincular o juízo cível
. A soberania da instância civil confere a esta instância cível administrativa a plena liberdade e o confortável espaço institucional para proceder à filtragem autônoma dos elementos informativos transladados, cabendo-lhe reapreciar a validade, a extensão e a força jurídica da prova emprestada à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente do desfecho ou das preclusões operadas na ação penal correlata.

Exatamente por isso que, muito embora a colenda Primeira Câmara Criminal deste Sodalício tenha, por maioria de votos, mantido a decisão que invalidou as provas obtidas na ação penal correlata – por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 0005257-92.2010.8.08.0001 –, tal pronunciamento não exerce efeito vinculante absoluto sobre esta esfera civil. É que, sob o manto do postulado constitucional da independência das instâncias, não apenas a conclusão sobre o mérito dos fatos apurados, mas também a própria admissibilidade e a filtragem valorativa das provas transladadas estão abarcadas pela soberania cognitiva do juízo da improbidade administrativa.

Por conseguinte, assumo uma posição de inteira liberdade institucional e conforto dogmático para convalidar e reapreciar o acervo probatório transladado, alinhando-se, com isso, ao posicionamento já sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento das outras 02 (duas) ações penais e respectivas 02 (duas) ações civis públicas por ato de improbidade administrativa (Apelações Cíveis nº 0003025-73.2010.8.08.0001, julgada à unanimidade pela colenda Terceira Câmara Cível, e nº 0003024-88.2010.8.08.0001, apreciada por unanimidade pela colenda Segunda Câmara Cível), todas oriundas do mesmíssimo procedimento investigativo criminal conduzido pelo Ministério Público Estadual.

Trilhando aquele mesmo caminho de convencimento, resta evidente que, a despeito do vício de origem decorrente de delação anônima não verificada que inquina os monitoramentos telefônicos realizados,
nem todo o caderno processual remanescente restou contaminado
. Aplica-se com precisão ao caso vertente a
teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável
, expressamente positivadas no artigo 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, aplicáveis subsidiariamente ao microssistema do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92).

Destaque-se que a oitiva do preso Bruno Martins Pereira e o depoimento judicial do custodiado Leadir Amâncio constituem flagrantes hipóteses de
descoberta inevitável
, visto que seriam fatalmente colhidos pelas autoridades em decorrência da regular, ordinária e obrigatória atividade de fiscalização exercida sobre o estabelecimento prisional,
independentemente de qualquer interceptação telefônica anterior
.

Nessa mesma linha de desdobramento causal autônomo, os depoimentos prestados por Jeconias Rosa dos Santos, Geilson Henrique Marques e pela escrivã judiciária Maria Aparecida Careta Lacerda materializam
fontes de prova perfeitamente hígidas, legítimas e desvinculadas do vício inicial
. Esse arcabouço testemunhal autônomo e validamente colhido sob o crivo do contraditório revela-se mais do que suficiente para descortinar o nexo de causalidade e demonstrar que os requeridos apelados, agindo com dolo manifesto, receberam indevidamente contraprestação financeira para viabilizar o transporte irregular de detento.

Nesse contexto, expurgada a mácula das interceptações, subsiste nos autos um acervo probatório remanescente dotado de indiscutível robustez e higidez jurídica, apto a desmistificar a tese de contaminação integral por frutos da árvore envenenada e a amparar, de forma legítima e segura, o juízo condenatório dos requeridos apelados pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa.

Ante o exposto, alinhando-me integralmente às robustas e lúcidas conclusões da eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e do voto-vista que a seguiu,
conheço do recurso de apelação e a ele dou provimento
, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar procedente a pretensão ministerial e condenar os requeridos apelados nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, nos exatos termos delineados no voto condutor.

É como voto.

1
Art. 21. (...). § 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Vide ADI 7236)

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0003026-58.2010.8.08.0001

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EDUARDO PIMENTA MOTA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da Ação por ato de improbidade administrativa proposta em face de
EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA
e
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 487, I do CPC, por reconhecer nulidade absoluta em razão das provas produzidas na ação penal terem sido juntadas ao presente processo, visto que se basearam exclusivamente em denúncia anônima.

Irresignado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação cível

reafirmando, em síntese, a narrativa fática e os fundamentos jurídicos que se subsomem às hipóteses normativas previstas pela Lei de Improbidade administrativa (LIA), notadamente, pelo fato de que os réus EDUARDO, RODRIGO e ROMILDO, violaram as disposições da LIA na medida em que ocorreu, efetivamente, enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Em relação às questões processuais, sustenta:
i)
a não ocorrência de nulidade absoluta pela utilização da prova emprestada produzida no bojo da ação penal envolvendo os mesmos fatos;
ii)
desconformidade da sentença com o princípio da primazia do mérito;
iii)
o poder investigatório do Ministério Público em contraponto a nulidade por prova emprestada;
iv)
exceções à suposta ilicitude probatória; e
v)
de forma subsidiária, o aproveitamento da prova ilícita. Ao final, requereu o provimento do recurso com consequente reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, às fls. 2.442/2.491, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, contrarrazões apresentadas por
EDUARDO PIMENTA MOTA
(fls. 2.494/2.507) e
RODRIGO ABREU DA SILVA
(fls. 2.508/2.539), ambos também pleiteando a manutenção da sentença com o não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 2.595/2.607, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a condenação dos réus nos moldes do art. 9º, I, X e XII; 11, caput; e 10, incisos II e XIII da Lei nº 8.429/92.

Após o lançamento do relatório às fls. 2911/2912, o apelado Romildo Camporez da Silva protocolou petição (fls. 2913/2951) requerendo a juntada do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Ação Penal nº 0002878-47.2010.8.08.0001, que declarou a nulidade absoluta do procedimento investigativo e da referida ação penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau reiterou as razões da apelação, sustentando a independência das esferas e a validade das provas autônomas (fls. 2956/2960). No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça oficiou às fls. 2964/2966, opinando pelo prosseguimento do feito com base nas provas independentes coligidas nos autos.

Por fim, registrou-se a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes pelo apelado Rodrigo Abreu da Silva às fls. 2967/2969.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
que o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não preenche o requisito da regularidade formal, pois o distorceu os fundamentos contidos na r. sentença objurgada, e além disso, deixou de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Em suas palavras, “
Há, portanto, evidente descompasso entre as razões do apelo e o que restou decidido na sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso. Fato é que o Apelante não combateu os FUNDAMENTOS lançados na r. sentença de piso, ao contrário, tentou induzir à erro, distorcendo os fundamentos da decisão objurgada, sem atacá-los, repercutindo em verdadeira falta requisito de admissibilidade do Apelo, por falta de motivação do recurso (...)”.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, com a possibilidade fática de aplicação da teoria da fonte independente ou mesmo da descoberta inevitável, bem como da ausência de condenação dos apelados, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, em relação à tese veiculada pelos requeridos no tocante ao reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em razão da aplicação da Lei nº 14.230/21,
rejeito-a
, porquanto o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (ARE 843989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022)."

Trata-se, na origem, de Ação por ato de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
EDUARDO PIMENTA MOTA, RODRIGO ABREU DA SILVA
e
ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA
, na qual o
Parquet
pleiteia a condenação dos requeridos nas sanções civis alistadas no art. 12, inciso I, da LIA, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 9°, incisos I e X, ambos da Lei n° 8.429/92, bem como nas sanções previstas no art. 12, inciso III, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I, ambos da Lei n° 8.429/92.

A fim de elucidar os contornos fáticos da lide, transcrevo parte da sentença vergastada:

"Revelam os autos da ação penal n° 001.10.002.940-2, ajuizada em 03.12.2010 pelo Ministério Público, em operação conjunta do GETI (Grupo Especial de Trabalho Investigativo) e da 2ª Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio, com o objetivo de apurar denúncias que relatavam graves irregularidades ocorridas na Delegacia de Polícia, que, no dia 29.05.2010, o nacional LEADIR AMÂNCIO foi preso em flagrante delito, no município de Venda Nova do Imigrante, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n° 10.826/2003, tendo sido encaminhado à Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, para cumprimento da prisão cautelar;

Extrai-se das peças informativas que o auto de prisão em flagrante em foco deu ensejo a ação penal n° 049.10.004.351-9, que culminou na sentença de condenação do réu, prolatada em 25.08.2010, pela prática do ilícito de porte de arma, conforme revela o documento de fls. 1.126/1.128.

Infere-se que LEADIR encontrava-se custodiado na Delegacia de Afonso Cláudio desde 29.05.10, data da prisão em flagrante, consoante testifica o documento de fl. 1.107;

Outrossim, restou apurado que o detento supramencionado também cumpria pena no regime aberto, relativo à ação penal n° 13060007484, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Castelo, em razão da prática de crime de homicídio, o qual foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme atesta o andamento processual acostado à fl. 1.129;

Destaca-se que, em razão da progressão do regime, LEADIR deveria comparecer ao juízo de Castelo, entre os dias 22 e 28 de cada mês, até o término da pena, a ocorrer no dia 20.07.2014, para justificar suas atividades e assinar carta de comparecimento, sob pena de regressão do regime, conforme especifica a carta de apresentação, inclusa à fl. 1.132 dos autos;

Diante deste quadro, restou apurado que o preso LEADIR AMÂNCIO procurou ajuda do terceiro requerido ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, pessoa que possui relacionamento pessoal e próximo, para que este intercedesse junto ao primeiro requerido, Delegado de Polícia DR. EDUARDO PIMENTA MOTA, no intuito de arranjar uma solução para o seu caso;

Restou apurado que LEADIR AMÂNCIO ofereceu ao Delegado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) após sua saída da cadeia, verba esta que seria dividida posteriormente entre os demais requeridos, policiais civis RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA;

Mediante o pagamento da quantia avençada, o primeiro requerido não comunicaria ao juízo de Castelo a nova prisão de LEADIR e providenciaria efetivo policial e transporte para levá-lo à referida Comarca para assinatura da Carta de Apresentação, tudo consoante se extrai da própria confissão do preso LEADIR. Vejamos:

DEPOIMENTO DE LEADIR AMÂNCIO (1272/1273)

"(..) Que a partir de maio de 2010 em razão da prisão do declarante pelo crime de porte de arma, deixou de exercer trabalho remunerado, quando então informou ao Delegado de Afonso Cláudio, Dr. Eduardo, da sua necessidade de comparecer mensalmente ao juízo de Castelo; que ao mesmo tempo falou com a pessoa de Romildo Camporez, que é vereador e também carcereiro; que ficou combinado com o Delegado que sempre faltasse dois dias para apresentação do declarante ao juízo de Castelo, mais precisamente ao cartório criminal, o delegado seria avisado e ele providenciaria a sua ida até Castelo; que quem levava o declarante era o filho de Romildo e também carcereiro de nome Rodrigo; que o declarante era transportado em viatura caracterizada da polícia civil destacada na Delegacia de Afonso Cláudio; que sempre que chegava ao fórum as algemas do declarante eram retiradas, e o declarante em nenhum momento comunicava que estava preso pela prática de outro crime; (...) que sempre teve um relacionamento muito próximo com o carcereiro Romildo, o qual intercedeu junto ao Delegado para que o ajudasse na sua apresentação mensal ao cartório criminal de Castelo; (...)”.

Noticiam os autos que o PC Rodrigo era o responsável pelo transporte do preso, levando-o mensalmente a Comarca de Castelo para assinatura da carta, na própria viatura policial, uma Eco Esporte Preta. Infere-se que, quando ambos chegavam ao Fórum, o policial retirava as algemas do detento e esperava LEADIR retornar do cartório da Vara Criminal, onde ele se apresentava;

Revela o documento incluso à fl. 1133 dos autos que o apenado apresentou-se na Comarca de Castelo nos dias 28.06.2010, 23.07.2010, 01.09.2010, 27.09.2010 e 28.10.2010, época em que se encontrava custodiado na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, sendo tal prova conclusiva;

Oportuno salientar, ainda, que foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas por este juízo, as quais revelam conversas realizadas entre os denunciados, referindo-se a situação "de Castelo", oportunidade em que o Delegado cobra dos policiais "aquela situação de Castelo", tudo consoante revelam as transcrições acostadas às fls. 1.124/1.125. (...)”

Ademais, há nos autos prova testemunhal de que o PC RODRIGO levava LEADIR mensalmente ao Fórum de Castelo, dentro da viatura policial, para assinatura da carta de apresentação. (...);

Neste diapasão, relatam as peças informativas que os requeridos EDUARDO PIMENTA MOTA, ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA e RODRIGO ABREU DA SILVA, em razão dos cargos que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, que importou enriquecimento ilícito, além de lesarem o erário com o uso indevido de viatura, combustível e pessoal em horário de serviço para praticarem as ilegalidades;

Com efeito, os requeridos receberam pagamento de dinheiro e, em consequência deste, não praticaram ato de ofício, qual seja, não comunicaram ao juízo de Castelo a prisão de LEADIR AMÂNCIO, bem como, infringindo dever funcional, providenciaram para que o detento fosse à Comarca de Castelo para assinatura da Carta de Comparecimento, inclusive dentro da viatura policial;

Por outro lado, a conduta dos requeridos violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da administrativa pública (...);

A Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em decorrência da apuração da suposta prática de crimes e irregularidades na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, pelo delegado de polícia civil Dr. Eduardo Pimenta Motta e pelos policiais civis Romildo Camporez da Silva e Rodrigo Abreu da Silva.

Conforme descrito na petição inicial e acima transcrito, restou apurado que LEADIR AMÂNCIO ofereceu ao Delegado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) após sua saída da cadeia, verba esta que seria dividida posteriormente entre os demais requeridos, policiais civis RODRIGO ABREU DA SILVA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA;

Tais fatos foram apurados por meio do
Procedimento Administrativo Criminal n. 001/2010
, instaurado por portaria ministerial no dia 04/08/2010 através de denúncia anônima, conforme transcrito abaixo:

PORTARIA Nº 001/2010

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO CRIMINAL

A Promotora de Justiça da Vara Criminal de Afonso Cláudio, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos 1, II, VI, VIII e IX, da Constituição Federal, art. 26, incisos I e V, da Lei n° 8.625/93, e art. 27, §2°, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 95/97, e nos termos do Ato Normativo n° 001/04-PGJ, INSTAURA o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL, com o fim precípuo de esclarecer os fatos aqui resumidos:

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de denúncias anônimas, que diversos crimes e irregularidades estariam ocorrendo na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, com a participação direta do Delegado de Polícia Dr. Eduardo Pimenta Motta, dos policiais civis Romildo Camporez da Silva, Rodrigo Abreu da Silva, dentre outros, os quais estariam usurpando de suas funções para a prática de atos de extorsão, hospedando-se sob o manto de serem policiais e autoridades, o que facultaria a ação impingindo medo naqueles que se tornam suas vítimas:

CONSIDERANDO que a ação conjunta de um Delegado e de policiais denota a existência de uma verdadeira quadrilha que está se valendo da posição institucional para praticar os delitos dos mais diversos:

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL, com a finalidade de promover diligências que forem necessárias para averiguar o fato em tela, possibilitando assim, coleta de informações, subsídios e elementos de convicção.

Art. 2º Nomear para secretariar os trabalhos, a servidora Vânia Klippel.

Art. 3ª Cientificada de seu cargo, adote a Sra Assessora as seguintes providências:

1. Autue-se e numere-se a presente Portaria e os demais documentos que a acompanham, juntando-se aos autos o Termo de Compromisso da Secretária nomeada;

2. Após, faça-me concluso os autos.

Afonso Claúdio, 04 de agosto de 2010.

Antônio Carlos Horvath
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Clarissa Lira Martins
PROMOTORA DE JUSTIÇA

Seguido o “iter” procedimental, com a produção das provas pertinentes,
sobreveio sentença
, na qual o Juiz entendeu pela improcedência da ação, utilizando-se, em breve síntese, do mesmo argumento utilizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal:
de que a interceptação telefônica foi iniciada exclusivamente com fundamento em suposta denúncia anônima, sem a observância de diligências preliminares para averiguar a procedência das informações
.

Conforme consignado pelo magistrado:

Essa ordem dos fatos deixa transparecer, à primeira vista, que a atuação do Ministério Público iniciou-se a partir do depoimento do preso BRUNO MARTINS PEREIRA e, daí, ter motivado os pedidos de interceptações telefônicas.

Na verdade, o depoimento do preso BRUNO ocorreu em 18 de agosto de 2010, enquanto os pedidos de interceptação telefônica e de quebra de dados foram feitos em 04 de agosto de 2010 (fls. 24/27).

Neste ponto, é importante registrar que a data da Portaria n° 001/2010 também é de 04 de agosto de 2010, ou seja, na mesma data dos pedidos de interceptação telefônica e de quebra de dados.

Ainda, na data de 09 de agosto de 2010, o Ministério Público formulou mais dois pedidos de interceptação telefônica (fls. 28/38).

Apesar de grave os fatos, o que há, no caso, não é um pedido de interceptação telefônica de diversas linhas com base no depoimento do preso BRUNO ou justificado em outros dados obtidos, mas
sim um pedido de interceptação telefônica e de sigilos como apoio, por si só, em denúncia anônima
.

Assim, o magistrado sentenciante anulou todas as provas produzidas, inclusive os depoimentos colhidos, sob o argumento de que foram advindas da quebra de sigilo das comunicações e das interceptações telefônicas que, por sua vez, são oriundas de delação anônima.

Pois bem.

Compulsando os autos, à luz da cronologia narrada, é possível concluir que, de fato, as interceptações telefônicas decorreram diretamente da denúncia anônima recebida pelo Ministério Público, e não por investigações preliminares para apuração dos fatos.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que os fatos que deram ensejo a esta demanda,
sobretudo a denúncia anônima que culminou na instauração do procedimento administrativo criminal pelo Ministério Público,
não são inéditos neste Egrégio Tribunal de Justiça
, posto que também ensejaram o desdobramento de três Ações Civis Públicas, a saber: 0003026-58.2010.8.08.0001 (esta); 0003025-73.2010.8.08.0001 e 0003024-88.2010.8.08.0001.

Além disso, as condutas também ensejaram o ajuizamento de três ações penais distintas, a saber: 0002878-47.2010.8.08.0001; 0002940-87.2010.8.08.0001 e 0002941-72.2010.8.08.0001.

Conforme explicitado pelo Ministério Público, no bojo do seu recurso de apelação (fl. 2.402):

Os recursos em sentido estrito, aviados face às ações penais de origem, foram remetidos ao Juízo
ad quem
na data de 27 de novembro de 2019. Em suas razões de impugnação, constam fundamentação idêntica, isso porque a sentença proferida pelo juiz criminal está lastreada na suposta contaminação de prova ilícita. Por consectário lógico, o magistrado da 2ª Vara do Juízo de Afonso Cláudio, anulou as respectivas ações penais, com idêntica sentença, já que a fundamentação, ao fim e ao cabo, era também idêntica, já que cada ação penal, em que pese distinta, utilizou-se dos mesmos elementos de informação amealhados em sede investigatória.

Dessa forma, o magistrado da 1ª Vara do Juízo de Afonso Cláudio, responsável pelo julgamento das ações civis públicas por improbidade administrativa, imputadas aos requeridos - enquanto desdobramento causal das ações penais alhures mencionadas -, de igual modo, e com idêntica fundamentação,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
, sob a argumentação de que as provas colhidas são provenientes de prova ilícita, e por conseguinte, contaminadas em sua totalidade
, motivo pelo qual o mérito dos pedidos também não fora analisado.

Com efeito, como indicado pelo
Parquet
, razão não há para distinguir a fundamentação exaradas nas razões apresentadas em seu apelo, já que
seja na presente ação civil pública, seja nas demais ajuizadas, a sentença julga improcedente a imputação
sob o argumento precípuo de contaminação ilícito do acervo probatório
.

Nesse cenário, examinando as outras duas Ações Civis Públicas (0003025-73.2010.8.08.0001 e 0003024-88.2010.8.08.0001), pude verificar que ambas já foram julgadas por esta Corte Estadual.

Sob a relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, então integrante da 3ª Câmara Cível, o recurso de apelação interposto na ação de nº 0003025-73.2010.8.08.0001 foi conhecido e, à unanimidade, dado parcial provimento, para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, a fim de
CONDENAR
os réus às sanções civis de:
1)
perda da função pública;
2)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos em relação ao réu Eduardo Pimenta Mota e pelo prazo de 5 (cinco) anos em relação ao réu Rodrigo Abreu da Silva;
3)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 4 (quatro) anos em relação ao réu Eduardo Pimenta Mota e pelo prazo de 5 (cinco) anos em relação ao réu Rodrigo Abreu da Silva
.

Por sua vez, o ínclito Des. Carlos Simões Fonseca, relator do apelo nº 0003024-88.2010.8.08.0001, também concluiu pelo
provimento do recurso ministerial
, sendo seguido de forma unânime pelos pares da 2ª Câmara Cível, sob o seguinte argumento:
Forçoso concluir que as condutas descritas nos presentes autos subsumem-se ao disposto no art. 9º, inciso I, e art. 11, inciso I da Lei nº 8.429/92. Tomando por base os ilícitos praticados pelos requeridos, ora apelados, e a extensão dos danos causados,
devem ser aplicadas as penalidades
de perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil, equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de seus vencimentos mensais e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
.

Em resumo,
ambos julgados afastaram a anulação de todas as provas produzidas
, ao aplicarem as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável,
concluindo pela manutenção das provas que não possuem nexo de causalidade direto com as interceptações telefônicas
.

Retornando à apreciação acerca dos efeitos oriundos da denúncia anônima, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “
a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal,
desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados
.” (STF; HC-AgR 152.182; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; publicado no DJE em 23-09-2020; Pág. 134)."

Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em idêntico sentido, a teor dos seguintes excertos de venerandos acórdãos:

“[...]
Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança
. Precedentes. 2.
Diante de uma mera comunicação apócrifa, não é possível instaurar-se inquérito policial para se averiguar sua veracidade
. O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, aí, sim, é viável a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas extremas, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, para melhor elucidação dos fatos. 3. No caso, não foi realizada, em nenhum momento, qualquer investigação preliminar para verificar a veracidade do que exposto na denúncia anônima e apurar a eventual existência de elementos que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos obtidos anonimamente. Não consta dos autos nenhum relatório elaborado pelas autoridades competentes informando acerca de eventual realização de investigação preliminar. O que houve, na verdade, foi uma instauração imediata de procedimento investigatório criminal e um imediato pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, com o seu deferimento, logo na sequência, pelo Magistrado de primeiro grau. 4. Embora a denúncia anônima seja apta a ensejar a investigação dos fatos narrados, ela não tem o condão de, por si só, autorizar a adoção de medidas constritivas, tais como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados. (...)" (HC 496.100; Proc. 2019/0060824-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; julgado em 23-02-2021; publicado no DJE em 04-03-2021).

“[...] Esta Corte já decidiu que a denúncia anônima pode justificar a necessidade de quebra do sigilo das comunicações como forma de aprofundamento das investigações policiais,
desde que acompanhada de outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional
(...)" (HC 443.331; Proc. 2018/0073014-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; julgado em 18-09-2018; publicado no DJE em 02-10-2018; Pág. 1043)."

Dessa forma, é imperioso reconhecer, tal como destacado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no julgamento da apelação cível nº 0003025-73.2010.8.08.0001, que “
na hipótese vertente
parte das provas
obtidas por intermédio de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica são ilícitas porque decorrentes diretamente de denúncia anônima não seguida de investigações preliminares, de acordo com o conjunto probatório destes autos
”.

Todavia,
nem todas as provas no Procedimento Administrativo Criminal e nas ações penais devem ser consideradas ilícitas por derivação
, haja vista que não possuem nexo de causalidade direto com as interceptações telefônicas, seja por possuírem fontes independentes, seja pelo fato da sua descoberta ser inevitável.

Acerca do tema, rememoro que as instâncias cível, criminal e administrativa são independentes entre si, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A rejeição ou anulação de uma ação penal não vincula, automaticamente, a improcedência de uma ação de improbidade administrativa, salvo quando a absolvição criminal é fundamentada em inexistência do fato ou negativa de autoria,
o que não é o caso dos autos
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que
"a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos
".3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Dessa forma, a nulidade reconhecida na esfera criminal não impede a análise das provas remanescentes e lícitas existentes no âmbito cível. Essa premissa assegura a preservação da independência entre as esferas de responsabilização.

Outrossim, ainda que se reconheça a nulidade das interceptações telefônicas como prova principal, aplica-se ao caso a
teoria da fonte independente
e a
teoria da descoberta inevitável
. Ambas sustentam que a exclusão de provas obtidas por meios ilícitos não contamina aquelas que foram ou poderiam ser obtidas por fontes lícitas e autônomas.

Consoante se infere do art. 157 do Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

Nos autos, verifica-se que existem elementos probatórios robustos e independentes das interceptações, incluindo: (i)
depoimentos de testemunhas colhidos regularmente
, sobretudo do custodiado Leadir Amâncio e do preso Bruno Martins Pereira, recepcionados como prova emprestada da ação penal e submetidos ao contraditório e ampla defesa, bem como (ii)
documentação administrativa
e registros da conduta dos réus, como o uso indevido de viatura oficial para transporte de detento e a omissão na comunicação da nova prisão ao juízo competente.

A robustez desse conjunto probatório comprova de forma independente as condutas ímprobas,
demonstrando que a materialidade e autoria seriam inevitavelmente descobertas
, mesmo sem as interceptações telefônicas.

Nessa linha de intelectiva, destaco que uma das linhas telefônicas interceptadas pertencia à própria Polícia Civil, configurando um bem público de uso especial, destinado exclusivamente ao serviço público. Outras linhas interceptadas eram de presos, circunstância vedada e incompatível com a moralidade administrativa. Esses fatos reforçam a legitimidade do interesse público na proteção dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Assim, a atuação estatal visava resguardar o patrimônio público e a probidade administrativa, justificando a adoção de medidas excepcionais, ainda que o rigor técnico quanto às denúncias anônimas devesse ser observado.

Dessa forma, é possível concluir que a ação de improbidade administrativa, em sua fase judicial, foi instruída com depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios que não estão contaminados pela ilicitude reconhecida na interceptação telefônica.

A manutenção da instrução processual pelo juízo
a quo

seria não apenas possível, mas recomendável
, evitando prejuízos irreparáveis à apuração das graves condutas apontadas
.

A aplicação automática e generalizada da teoria dos frutos da árvore envenenada, sem considerar as exceções previstas no ordenamento jurídico, acarretaria uma distorção desproporcional, pois presume que todas as provas posteriores derivaram exclusivamente da interceptação ilícita.
Esse raciocínio ignora que as testemunhas ouvidas e as provas documentais não dependiam exclusivamente das investigações preliminares para serem produzidas
.

Como mencionado alhures, este egrégio Tribunal de Justiça adotou posicionamento idêntico ao apreciar as apelações cíveis das outras duas Ações Civis Públicas nº 0003025-73.2010.8.08.0001 e nº 0003024-88.2010.8.08.0001, oriundas do mesmo procedimento administrativo criminal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS E TELEFÔNICA SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ILICITUDE DA PROVA. PROVAS DERIVADAS DE FONTE INDEPENDENTE. DESCOBERTA INEVITÁVEL. LICITUDE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS LÍCITAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. PENALIDADES. APLICAÇÃO.
1. - O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE 843989, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, processo eletrônico repercussão geral – mérito – publicado no DJe-251 divulgado em 09-12-2022, publicado em 12-12-2022). Prescrição intercorrente não reconhecida. 2. - A excelsa Suprema Corte também já se manifestou no sentido de que “Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados.” (HC-AgR 152.182; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; publicado no DJE em 23-09-2020; Pág. 134). 3. - Caso concreto em que parte das provas obtidas por intermédio de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica são ilícitas porque decorrentes diretamente de denúncia anônima não seguida de investigações preliminares, de acordo com o conjunto probatório dos autos. 4. - Da denúncia anônima recebida pelo Ministério Público Estadual acerca dos fatos ilícitos e irregulares supostamente ocorridos na Delegacia de Polícia Civil de Afonso Cláudio decorreria inevitavelmente a oitiva do preso Bruno Martins Pereira, tendo em vista ser ele uma das vítimas dos referidos acontecimentos de extorsão narrados na portaria de instauração do Procedimento Administrativo Criminal. 5. - Tratando-se tal depoimento de descoberta inevitável no procedimento investigatório, as provas produzidas a partir dele são consideradas derivadas de fonte independente, o que afasta delas a ilicitude de que eivada a interceptação telefônica requerida e procedida de maneira ilegal pelo órgão ministerial, uma vez que rompido o nexo de causalidade entre as referidas provas. Inteligência do artigo 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal. 6. - Este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto em face da sentença proferida na ac?a?o penal n. 0002940-87.2010.8.08.0001 (órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 11-11-2020, data da publicação no Diário: 23-11-2020), versando sobre os mesmos fatos que originaram o ajuizamento da ação cível pública por ato de improbidade de administrativa, decidiu que “merece reforma a sentença recorrida por entender que as provas subsequentes a oitiva do preso Bruno não devem ser consideradas ilícitas, eis que decorrem de uma descoberta inevitável, bem como possuem um fonte independente que não as maculam de ilicitude.”. 7. - Pelo conjunto probatório dos autos restou evidenciado que os réus, valendo-se de seus cargos públicos, incorrerem em enriquecimento ilícito. 8. - Em relação a todas as condutas imputadas aos apelados, dúvidas não restam quanto à presença do dolo, subsumindo-se ao disposto no artigo 9o, incisos I, V e X, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), sendo impositiva a fixação das sanções previstas no artigo 12 do mencionado diploma legal. 9. - Em observância às sanções civis estabelecidas pela Lei de Improbidade Administrativa e também tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à gravidade do caso sob exame, em especial quanto às condutas ilícitas de tortura e de exigir quantia para deixar de praticar indevidamente ato de ofício, devem ser aplicadas aos apelados as penalidades de perda da função pública, suspensão de seus direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários. 10. - Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação cível e remessa necessária n.
0003025-73.2010.8.08.0001
, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data do julgamento: 31-08-2021, data de publicação no Diário: 13-09-2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO REEXAME PREJUDICADO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA
. Conforme se denota das razões recursais, o apelo ataca diretamente a sentença recorrida ao se obruçar sobre tema decisivo no julgamento da causa, qual seja a possibilidade fática ou não de aplicação da teoria da fonte independente (considerando que as testemunhas ouvidas em audiência criminal, de fato, apresentaram depoimentos contundentes a justificar eventual édito condenatório e, ademais, não foram descobertas única e exclusivamente em razão da investigação preliminar) ser mesmo da descoberta inevitável. 2. MÉRITO. Os fatos descritos na presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, decorrem de denúncia anônima que relatavam graves irregularidades na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Do requerimento de interceptação telefônica dos investigados extrai-se a ausência de investigação preliminar, escorando-se o pleito de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica na alegação de que não há, no momento, outros meios de colher as provas necessárias para a confirmação ou não dos fatos. 3. O Pretório Excelso, no bojo do RE nº 1.193.343/SE, julgado em 29.11.2011, de relatoria do excelentíssimo Ministro Celso de Mello, vedou a possibilidade de denúncias anônimas resultarem em investigação contra o denunciado, seja no âmbito administrativo ou criminal. 4. Nesse contexto, revela-se acertada a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica levada a efeito pelo Parquet, porquanto deflagradas através de denúncia apócrifa. Contudo, tal nulidade não contamina as provas produzidas no bojo da investigação criminal e da respectiva ação penal, em especial a oitiva do preso BRUNO MARTINS PEREIRA. Isto porque, trata-se de prova cuja descoberta era inevitável, de forma a atrair a exceção do §2º do art. 157 do CPP. 5. Forçoso concluir, portanto, que as provas subsequentes à oitiva do preso BRUNO MARTINS PEREIRA se revelam lícitas, porquanto, conforme já citado alhures, decorrem de uma descoberta inevitável. Nesse sentido, as provas produzidas a partir de então no bojo da ação penal nº 0020940-87.2010.8.08.0001 devem ser consideradas derivadas de fonte independente, sem nexo de causalidade com aquelas oriundas da interceptação telefônica procedida de forma ilegal. 6. Superada essa questão, impõe-se a análise das provas coligidas aos autos, em especial aquelas [sic] advindas da ação penal nº 0020940-87.2010.8.08.0001, ora reconhecidas como válidas, para formar o convencimento acerca da existência ou não dos atos de improbidade administrativa descritos na exordial da presente demanda. 7. Diante dos fatos narrados e devidamente comprovados nos autos, conclui-se que os requeridos, ora apelados, EDUARDO PIMENTA MOTTA e ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA [sic], em razão do cargo que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, infração delituosa prevista no art. 317, §1º, do CP, importando em indevido enriquecimento ilícito das partes e prejuízo ao erário, máxime considerando que tinha [sic] o dever de velar pela Administração Pública. Tal conduta, além de importar em enriquecimento ilícito, viola os deveres de honestidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da Administração Pública. 8. Restou caracterizado, ainda, nos autos, a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto os atos praticados pelo delegado EDUARDO PIMENTA MOTTA e pelo escrivão de polícia ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA, ora apelados, de não obedecer determinação legal (art. 330, CP) e deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal (art. 319, CP) feriu o princípio da moralidade, legalidade, impessoalidade e lealdade às instituições públicas, princípios basilares da Administração Pública. Forçoso concluir que as condutas descritas nos presentes autos subsumem-se ao disposto no art. 9º, inciso I, e art. 11, inciso I da Lei nº 8.429/92. 9. Tomando por base os ilícitos praticados pelos requeridos, ora apelados, e a extensão dos danos causados, devem ser aplicadas as penalidades de perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil, equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de seus vencimentos mensais e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 10. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação/remessa necessária n.
0003024-88.2010.8.08.0001
, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 31-08-2021, data de publicação no Diário: 13-09-2021).

Dessa forma,
ultrapassados os entraves decorrentes da alegada ilicitude probatória e levando em conta o efeito devolutivo do recurso,
passo a examinar o mérito recursal
, especificamente no que se refere às condutas atribuídas aos réus e consideradas ímprobas pelo Ministério Público.

Conforme se denota da petição inicial e das peças informativas a ela acostada, sustenta o Ministério Público que os requeridos EDUARDO PIMENTA MOTA, ROMILDO CAMPOREZ DA SILVA e RODRIGO ABREU DA SILVA, em razão dos cargos que ocupam, auferiram vantagem patrimonial indevida, que importou enriquecimento ilícito, além de lesarem o erário com o uso indevido de viatura, combustível e pessoal em horário de serviço para praticarem as ilegalidades.

Com efeito, aduz o
Parquet
estadual que os requeridos receberam pagamento de dinheiro e, em consequência deste, não praticaram ato de ofício, o qual não comunicaram ao juízo de Castelo a prisão de LEADIR AMÂNCIO, bem como, infringindo dever funcional, transportando o detento para a Comarca de Castelo para assinatura da Carta de Comparecimento, inclusive dentro da viatura policial.

Além disso, a conduta dos requeridos violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, princípios basilares da administração pública.

Por esses motivos, pleiteia o
Parquet
que a presente ação seja julgada procedente para condenar os réus pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts.
9º
, incisos I, X e XII;
11
,
caput
; e
10
, incisos II e XIII, da Lei nº 8.429/92, mediante a imposição das sanções descritas no art. 12, incisos I, III, do mesmo diploma legal.

Examinando o caderno processual, sobretudo os depoimentos colhidos nas ações penais, os quais foram recepcionados como prova emprestada, restou demonstrado a existência de prova testemunhal robusta capaz de comprovar a ocorrência das condutas narradas pelo autor.

Analisando o depoimento de Jeconias Rosa dos Santos, acostado nos autos à fl. 1305, depreende-se que seu relato se assemelha à confissão realizada por Leadir Amâncio, senão vejamos:

DEPOIMENTO DE LEADIR AMÂNCIO (fls. 1.313/1.314)

"(..) Que a partir de maio de 2010 em razão da prisão do declarante pelo crime de porte de arma, deixou de exercer trabalho remunerado, quando então informou ao Delegado de Afonso Cláudio, Dr. Eduardo, da sua necessidade de comparecer mensalmente ao juízo de Castelo; que ao mesmo tempo falou com a pessoa de Romildo Camporez, que é vereador e também carcereiro; que ficou combinado com o Delegado que sempre faltasse dois dias para apresentação do declarante ao juízo de Castelo, mais precisamente ao cartório criminal, o delegado seria avisado e ele providenciaria a sua ida até Castelo; que quem levava o declarante era o filho de Romildo e também carcereiro de nome Rodrigo; que o declarante era transportado em viatura caracterizada da polícia civil destacada na Delegacia de Afonso Cláudio; que sempre que chegava ao fórum as algemas do declarante eram retiradas, e o declarante em nenhum momento comunicava que estava preso pela prática de outro crime; (...) que sempre teve um relacionamento muito próximo com o carcereiro Romildo, o qual intercedeu junto ao Delegado para que o ajudasse na sua apresentação mensal ao cartório criminal de Castelo; (...)”.

DEPOIMENTO DE JECONIAS ROSA DOS SANTOS (fl. 1305)

"(...) Que em relação ao preso LEADIR AMÂNCIO tem a informar que ele combinou com o Delegado que pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e R$ 3.000,00 (três mil reais) quando saísse da cadeia, para que o Delegado não comunicasse ao juízo de Castelo acerca de sua prisão; que, pelo valor pago, o PC Rodrigo levava o preso todo mês à Comarca de Castelo, para que ele assinasse uma Carta de Apresentação, referente ao seu cumprimento de pena pelo regime aberto; que acredita que o PC Rodrigo tenha recebido metade do valor acordado, na medida em que era ele quem levava o preso mensalmente, normalmente em dia de semana, depois do almoço; que o PC Rodrigo levava o preso no carro Eco Esporte, de propriedade do Delegado; (...)"
.

Outrossim, cumpre transcrever os depoimentos de Geilson Henrique Marques e Maria Aparecida Careta Lacerda (escrivã judiciária), testemunhas oculares da presença de Leadir no Fórum de Castelo, acompanhado de Rodrigo:

GEILSON HENRIQUE MARQUES (fls. 1285)

"(...) que o declarante presenciou por duas vezes Leadir chegando ao Fórum de Castelo escoltado por uma viatura da polícia civil tipo Ecosport, cor preta; (...) que no dia 01.09.2010 viu o exato momento em que Leadir saiu de dentro da viatura da PC, estando o mesmo acompanhado por um homem de estatura mediana, cabelos curtos castanho claro, rosto arredondado, olhos castanhos; (...) que viu o momento que Leadir assinou o termo de apresentação e em seguida embarcou novamente na viatura da PC que o levou embora; (...)"

MARIA APARECIDA CARETA LACERDA (fls. 1284) - Escrivã Judiciária

"(...) que exibida a carta de apresentação do reeducando o declarante reconhece como sua a assinatura que atestam o comparecimento do reeducando no dia 27/09 de 2010; que no dia em que LEADIR se apresentou para a declarante o mesmo estava acompanhado de um homem com as seguintes características: estatura mediana, cabelos curtos castanho claro, rosto arredondado, olhos castanhos; que no dia 28.10.2010 Leadir se apresentou novamente, tendo sido atendido pela estagiária de alcunha DANI, a declarante teve que sair do cartório para resolver problemas particulares e achou estranho o fato de haver uma viatura da PC, tipo ECOESPORTE, cor preta, parada próxima ao Fórum...; que a mesma pessoa descrita estava acompanhando Leadir no dia 28.10.2010;"

Assim, nota-se que no depoimento do detento LEADIR AMÂNCIO, o mesmo assume que:
(1)
todos os requeridos detinham conhecimento de que o depoente estava obrigado, em razão da progressão de regime, comparecer ao Juízo de Castelo/ES, para apresentação, sob pena de regime;
(2)
os requeridos se abstiveram de comunicar imediatamente situação ao MM Juiz de Castelo/ES;
(3)
o segundo demandado realizava, com a anuência e permissão do primeiro demandado, viagens para conduzir o detento à Comarca de Castelo, com o veículo da Polícia Civil;
(4)
havia intermediação do terceiro demandado junto aos demais para que o detento conseguisse o mencionado benefício
.

E, corroborando a verossimilhança da situação fática acima transcrita, no sentido de que o detento Leadir Amâncio obtinha dos demandados benefício pessoal vedado em lei, infringindo, assim os regramentos estabelecidos na Lei n° 8.429/92 e no Código Penal, tem-se os depoimentos das outras testemunhas citadas.

Ademais, a prova de suma importância para se atestar que os fatos ocorreram se referem às
fichas de comparecimento do detento LEADIR AMÂNCIO
, nas quais se verificam que o detento da Delegacia de Afonso Cláudio se dirigiu, algumas vezes, à Comarca de Castelo para cumprimento do regime aberto, quando ainda se encontrava naquela situação (fls. 1.170/1.171).

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia, de forma incontestável, que os requeridos, utilizando-se da condição de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Civil e Investigador Polícia, no exercício de suas funções, violaram seus deveres funcionais e cometeram crime (art. 317, §1° da CP - Corrupção Passiva), estando clara a materialidade e autoria dos atos ímprobos praticados pelos réus.

Os depoimentos citados corroboram as acusações.

O depoimento de Leadir Amâncio confirma o pagamento de propina de R$5.000,00 ao delegado Eduardo Pimenta Mota, com a intermediação de Romildo Camporez. Relata ainda que foi transportado regularmente por Rodrigo Abreu em viatura da Polícia Civil, com anuência de todos os réus.

Já o depoimento de Jeconias Rosa dos Santos detalha o acordo de pagamento ao delegado, mencionando a utilização indevida da viatura policial para transporte de Leadir até o Fórum de Castelo, em dias de expediente e com fins pessoais.

Por sua vez, os depoimentos de Geilson Henrique Marques e Maria Aparecida Careta Lacerda relatam as apresentações de Leadir Amâncio no Fórum, acompanhado por agentes públicos e utilizando viatura policial oficial, em afronta à moralidade administrativa e ao uso legítimo de bens públicos.

Tais provas, ainda que independentes das interceptações telefônicas anuladas,
são suficientes para confirmar as condutas ilícitas dos réus, reforçando a tese de que as irregularidades seriam inevitavelmente descobertas
.

Conforme bem estabelecido pelo Ministério Público em sua exordial, “
A condição de Policiais Civis imputa aos Requeridos a responsabilidade de buscar proteger a sociedade da prática de ilícitos que a ofendem e agridem. Mas ao contrário, os atos por eles praticados ferem o princípio fundamental da moral, dos bons costumes, da integridade do agente público para com a sua instituição, bem como constituem motivo bastante para exclusão dos quadros da Polícia Civil do Espírito Santo
” (fl. 09).

Impende registrar que a superveniente juntada do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Ação Penal nº 0002878-47.2010.8.08.0001 (fls. 2913/2951), que reconheceu a nulidade de parte do acervo probatório naquela esfera, não possui o condão de infirmar as conclusões ora adotadas.

É cediço que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias, de modo que a decisão no juízo criminal apenas vincularia esta esfera cível caso houvesse o reconhecimento categórico da inexistência do fato ou da negativa de autoria, hipóteses que não se amoldam ao caso vertente, em que a anulação penal decorreu de questões estritamente processuais.

Assim, remanesce hígido o dever deste Juízo de valorar as provas lícitas e independentes coligidas nestes autos, as quais, conforme fundamentação supra, são suficientes para o reconhecimento do ato de improbidade

Nesse contexto, os réus, integrantes da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, possuem deveres inerentes às suas funções, entre os quais se destacam
o cumprimento rigoroso da lei
, na medida em que os agentes da segurança pública devem ser exemplos de respeito às normas, agindo com imparcialidade e probidade, bem como
a proteção da moralidade administrativa
, sendo que as condutas descritas configuram verdadeiro desvirtuamento da função pública, comprometendo a confiança da sociedade nas instituições estatais.

A prática reiterada de atos que favorecem interesses privados, mediante vantagem pecuniária indevida e uso de recursos públicos, é incompatível com a moralidade administrativa e exige reprimenda exemplar.

Assim, tem-se, que os fatos demonstrados nos autos configuram práticas de improbidade administrativa conforme os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com enquadramento específico nos seguintes dispositivos:

Art. 9º, incisos I, X e XII – Enriquecimento ilícito:

Restou comprovado que os réus receberam ou aceitaram promessa de vantagem patrimonial indevida no valor de R$5.000,00, conforme os depoimentos de Leadir Amâncio e Jeconias Rosa dos Santos. A divisão do montante entre os agentes demonstra o dolo de auferir benefício pessoal em detrimento da função pública.

Art. 10, incisos II e XIII – Dano ao erário:

A utilização indevida de viatura da Polícia Civil para transporte do preso Leadir Amâncio, em horário de expediente e com uso de combustível público, configura prejuízo material ao erário. Tais atos desviaram recursos que deveriam ser destinados exclusivamente ao interesse público.

Art. 11, caput – Atentado contra os princípios da Administração Pública:

As condutas dos réus violaram os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições. Ao omitirem a prisão de Leadir Amâncio e facilitarem seu deslocamento irregular para cumprir formalidade judicial, desrespeitaram os valores éticos e legais que regem a administração pública.

Rememoro que a Lei nº 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), gerou intensos debates jurídicos sobre a sua retroatividade, especialmente em razão de mudanças que podem beneficiar os réus em ações de improbidade administrativa. A aplicação retroativa dessas alterações é analisada com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Todavia, segundo a jurisprudência mais recente do STJ,
a retroatividade das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 é restrita aos
atos de improbidade culposos
praticados na vigência da norma anterior, sem condenação transitada em julgado
. Conforme explicou o ministro Benedito Gonçalves no
AREsp 1.877.917
,
o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Tema 1.199
, estabeleceu que a Lei 14.230/2021 se aplica aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei de Improbidade, porém sem condenação transitada em julgado, tendo em vista a revogação expressa dos dispositivos anteriores sobre o tema
.

Outrossim, a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
em casos em que o agente cometeu atos ilícitos enquadráveis em mais de um inciso exige uma análise cuidadosa
, pois cada inciso prevê
sanções específicas
e com prazos distintos.

Tais sanções são independentes e autônomas, podendo ser aplicadas de forma cumulativa ou separada, dependendo da
gravidade e da extensão do dano
, desde que respeitado o
princípio da proporcionalidade
.

Assim, é possível aplicar sanções de diferentes incisos cumulativamente, caso o agente tenha praticado atos que se enquadrem em mais de uma categoria (enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da administração pública), possuindo o magistrado a liberdade de combinar as sanções dentro do limite máximo previsto em cada inciso, ajustando-as à gravidade de cada ilícito.

Dessa forma, sem mais delongas,
considerando se tratar de
atos ímprobos dolosos
, com fulcro no art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92
, entendo que devem ser aplicadas aos réus às seguintes sanções, proporcionais à gravidade dos atos praticados:

1)
Perda da função pública;

2)
Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos;

3)
Pagamento de multa civil correspondente ao dobro do valor recebido indevidamente (R$10.000,00), em razão do enriquecimento ilícito;

4)
Ressarcimento integral do dano ao erário relativo aos valores despendidos com combustível e uso indevido da viatura oficial;

5)
Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de 3 (três) anos.

CONCLUSÃO

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a presente ação e condenar os réus nos termos acima indicados.

Condeno os apelados em custas processuais. Indevida a condenação em honorários advocatícios (art. 23-B, §2º da Lei nº 8.429/92).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio-ES que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo recorrente em desfavor de
Eduardo Pimenta Mota, Rodrigo Abreu da Silva
e
Romildo Camporez da Silva
, julgou improcedentes os pedidos para condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por reconhecer nulidade absoluta em razão das provas produzidas na ação penal terem sido juntadas ao presente processo, visto que se basearam exclusivamente em denúncia anônima.

Extrai-se dos autos que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa originou-se de Procedimento Investigativo Criminal (PIC) conduzido pelo Ministério Público Estadual, o qual apurou um esquema ilícito envolvendo agentes públicos e particulares no âmbito da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio-ES. Em linhas fáticas, a demanda decorre da constatação de que os requeridos apelados, agindo de forma dolosa e consciente, receberam indevidamente contraprestação financeira (vantagem econômica ilícita) para realizar o transporte irregular de um detento à revelia das normas procedimentais e de segurança vigentes, violando categoricamente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade que regem a Administração Pública.

Após o trâmite procedimental, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão ministerial sob o fundamento que o acervo probatório coligido aos autos estaria integralmente maculado pela nulidade decorrente da interceptação telefônica inicial, reputada ilícita por derivar de delação apócrifa sem prévia verificação pelas autoridades investigativas, o que ensejou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para mitigar a força probatória dos demais elementos informativos, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo
parquet
.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a subsistência de provas hígidas e autônomas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do ato ímprobo imputado aos requeridos apelados, bem como a possibilidade de convalidação e aproveitamento da prova emprestada da esfera criminal à luz da teoria da fonte independente e do princípio da independência das instâncias.

Ao iniciar a votação deste apelo, a eminente
Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, cujo posicionamento foi
integralmente acompanhado
pelo preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, votou no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelos requeridos e aplicando-lhes as respectivas sanções legais, fundamentando sua convicção na higidez e suficiência do acervo probatório remanescente obtido a partir de fonte independente.

Diante da robustez e do brilhantismo dos mencionados votos, entendi prudente pedir vista dos autos com a finalidade precípua de avaliar a viabilidade de utilização e a extensão da prova emprestada da ação penal que apurava os mesmos fatos analisados nesta ação civil pública, visto que, caso seja reconhecida sua validade, é indubitável que os requeridos apelados praticaram atos de improbidade administrativa gravíssimos que importaram enriquecimento ilícito e, portanto, merecem as reprimendas que foram impostas com base no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Ora, analisando detidamente o caderno processual, constata-se que o fato ímprobo cometido pelos requeridos apelados consistiu no recebimento indevido de vantagem econômica para a realização de transporte irregular de detento, no escopo de possibilitar o seu comparecimento perante o juízo da Comarca de Castelo-ES e evitar, com isso, que tivesse seu regime de cumprimento de pena regredido, conduta esta que vulnera gravemente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade que regem a Administração Pública. Restou categoricamente demonstrado, ainda, que todos os requeridos apelados atuaram com dolo livre e consciente, inexistindo qualquer margem de dúvida de que auferiram contraprestação financeira ilícita para facilitar ou executar a movimentação do custodiado à revelia das normas procedimentais e de segurança vigentes.

A respeito da validade das provas emprestadas da ação penal e das produzidas diretamente neste juízo cível, é importante frisar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da
independência das instâncias cível, penal e administrativa
. Por força dessa autonomia conceitual e procedimental, consagrada tanto no art. 935 do Código Civil quanto nos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal, a cognição exercida pelo juízo criminal não vincula, de forma absoluta, a valoração do plexo fático-probatório realizada na esfera da improbidade administrativa.

Essa sistemática de mútua exclusão restou preservada no âmbito da improbidade administrativa mesmo após o advento da Lei nº 14.230/2021, na medida em que a redação atual do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, delimitou com clareza as estritas e excepcionais hipóteses de comunicação entre as esferas, ao prever que as sentenças penais somente produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem, de forma categórica, pela
inexistência da conduta
ou pela
negativa de autoria
.

Cumpre destacar que, conquanto o legislador da reforma tenha tentado alargar os reflexos da seara criminal por meio da inclusão do § 4º no referido artigo 21
1
– o qual pretendia estender a força impeditiva da ação de improbidade a todos os fundamentos de absolvição do art. 386 do CPP confirmados por órgão colegiado –, referido preceito normativo encontra-se com a
eficácia integralmente suspensa por força de decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.236
. Ao deferir a medida cautelar, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, restabeleceu a higidez dogmática do princípio da separação das esferas, assentando que a pretendida comunicabilidade universal violaria a autonomia das instâncias e comprometeria a proteção constitucional à moralidade administrativa e ao erário.

Desse modo, subsiste hígida a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a absolvição criminal por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP) não faz coisa julgada no cível e não obsta a condenação por improbidade quando o julgador, na esfera civil, identificar elementos autônomos suficientes, vejamos:

“
A absolvição do réu na ação criminal por insuficiência de provas não influi na condenação havida na ação por improbidade administrativa quando os julgadores, na ação cível, identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a relativa independência entre as esferas penal, cível e administrativa”
(REsp n. 2.082.578/MG, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025, STJ)

“
A absolvição operada no juízo criminal por atipicidade não impede a propositura da ação civil de improbidade, nem tampouco faz coisa julgada na esfera cível, nos termos do art. 67, III, do Código de Processo Penal e art. 935 do Código Civil”
(AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024, STJ).

“6. Como decido na origem, a absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no cível, considerando a independência das instâncias que, ademais, consta do próprio art. 37, § 4º, da CF: (...). 7. No sentido da independência das instâncias, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (...).
8. O entendimento jurisprudencial aplicado pela origem está de acordo com o disposto no art. 20, § 3º, da Lei 8.249/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), no sentido de que as 'sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria'. 9. (...). 10. Apesar de o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.429/1992, na redação da Lei 14.230/2021, apontar que a 'absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal)', tal disposição está suspensa por liminar deferida na ADI/STF 7.236, de modo que a norma não aproveita ao recorrente.”
(AgInt no REsp n. 1.991.470/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 2/7/2024, STJ)

Sob essa premissa teórica e jurisprudencial, firma-se a compreensão de que
a declaração de invalidade ou a nulidade de determinado elemento de convicção pronunciada pelo juízo criminal não possui
também
o condão de vincular o juízo cível
. A soberania da instância civil confere a esta instância cível administrativa a plena liberdade e o confortável espaço institucional para proceder à filtragem autônoma dos elementos informativos transladados, cabendo-lhe reapreciar a validade, a extensão e a força jurídica da prova emprestada à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente do desfecho ou das preclusões operadas na ação penal correlata.

Exatamente por isso que, muito embora a colenda Primeira Câmara Criminal deste Sodalício tenha, por maioria de votos, mantido a decisão que invalidou as provas obtidas na ação penal correlata – por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 0005257-92.2010.8.08.0001 –, tal pronunciamento não exerce efeito vinculante absoluto sobre esta esfera civil. É que, sob o manto do postulado constitucional da independência das instâncias, não apenas a conclusão sobre o mérito dos fatos apurados, mas também a própria admissibilidade e a filtragem valorativa das provas transladadas estão abarcadas pela soberania cognitiva do juízo da improbidade administrativa.

Por conseguinte, assumo uma posição de inteira liberdade institucional e conforto dogmático para convalidar e reapreciar o acervo probatório transladado, alinhando-se, com isso, ao posicionamento já sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento das outras 02 (duas) ações penais e respectivas 02 (duas) ações civis públicas por ato de improbidade administrativa (Apelações Cíveis nº 0003025-73.2010.8.08.0001, julgada à unanimidade pela colenda Terceira Câmara Cível, e nº 0003024-88.2010.8.08.0001, apreciada por unanimidade pela colenda Segunda Câmara Cível), todas oriundas do mesmíssimo procedimento investigativo criminal conduzido pelo Ministério Público Estadual.

Trilhando aquele mesmo caminho de convencimento, resta evidente que, a despeito do vício de origem decorrente de delação anônima não verificada que inquina os monitoramentos telefônicos realizados,
nem todo o caderno processual remanescente restou contaminado
. Aplica-se com precisão ao caso vertente a
teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável
, expressamente positivadas no artigo 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, aplicáveis subsidiariamente ao microssistema do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92).

Destaque-se que a oitiva do preso Bruno Martins Pereira e o depoimento judicial do custodiado Leadir Amâncio constituem flagrantes hipóteses de
descoberta inevitável
, visto que seriam fatalmente colhidos pelas autoridades em decorrência da regular, ordinária e obrigatória atividade de fiscalização exercida sobre o estabelecimento prisional,
independentemente de qualquer interceptação telefônica anterior
.

Nessa mesma linha de desdobramento causal autônomo, os depoimentos prestados por Jeconias Rosa dos Santos, Geilson Henrique Marques e pela escrivã judiciária Maria Aparecida Careta Lacerda materializam
fontes de prova perfeitamente hígidas, legítimas e desvinculadas do vício inicial
. Esse arcabouço testemunhal autônomo e validamente colhido sob o crivo do contraditório revela-se mais do que suficiente para descortinar o nexo de causalidade e demonstrar que os requeridos apelados, agindo com dolo manifesto, receberam indevidamente contraprestação financeira para viabilizar o transporte irregular de detento.

Nesse contexto, expurgada a mácula das interceptações, subsiste nos autos um acervo probatório remanescente dotado de indiscutível robustez e higidez jurídica, apto a desmistificar a tese de contaminação integral por frutos da árvore envenenada e a amparar, de forma legítima e segura, o juízo condenatório dos requeridos apelados pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa.

Ante o exposto, alinhando-me integralmente às robustas e lúcidas conclusões da eminente Relatora, Desª. Débora Marira Ambos Correa da Silva e do voto-vista que a seguiu,
conheço do recurso de apelação e a ele
dou
provimento
, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar procedente a pretensão ministerial e condenar os requeridos apelados nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, nos exatos termos delineados no voto condutor.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 21. (...). § 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Vide ADI 7236)

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes Pares.

Após examinar com a acuidade que o caso requer todos os elementos de prova e as teses jurídicas ventiladas pelas partes, manife
sto minha integral concordância com a conclusão
alcançada pel
a
eminente Relator
a
Desembargador
a

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, no sentido do provimento do recurso de apelação.

Como bem realçado no voto que me precedeu, a matéria fática subjacente a este caderno processual não é inédita nesta egrégia Corte de Justiça.

Atuei na condição de
Relator
na

a
pelação
c
ível n
.
0003025-73.2010.8.08.0001, julgada à unanimidade
pela colenda Terceira Câmara Cível
em
07
de
março
de 202
3
, a qual ostenta idêntica matriz probatória e procedimental.

Naquele ensejo, votei — e agora reitero — no sentido de que, embora parte das provas obtidas via interceptação telefônica seja nula por derivar diretamente de delação apócrifa desprovida de verificação preliminar, nem todo o acervo probatório resta contaminado.

Aplica-se com precisão ao caso a teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável, positivadas no art
.
157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, verifica-se que existem nos autos elementos de convicção perfeitamente hígidos e autônomos. A oitiva do preso Bruno Martins Pereira constitui descoberta inevitável, visto que o seu depoimento seria colhido independentemente das interceptações telefônicas, em virtude da própria fiscalização regular exercida sobre o estabelecimento prisional.

As provas que se sucederam a este depoimento, bem como os depoimentos judiciais do custodiado Leadir Amâncio, de Jeconias Rosa dos Santos, de Geilson Henrique Marques e da escrivã judiciária Maria Aparecida Careta Lacerda, configuram fontes de prova autônomas.

Diante do exposto
ACOMPANHO
o respeitável voto de relatoria
e, deste modo,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a presente ação e condenar os réus nos termos indicados pela eminente Relatora.

É como voto.